Tribunal: TJMMG
Processo: 2000313-93.2020.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000313-93.2020.9.13.0004 Referência: Processo n. 2000538-79.2021.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 25/05/2023 Publicação: 07/06/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §§ 2º E 4º, INCISO II, DA LEI N. 12.850, DE 2013); CORRUPÇÃO PASSIVA [ART. 308, §1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM)] – CONDUTAS CABALMENTE COMPROVADAS – RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 69 DO CPM DESFAVORÁVEIS AO RÉU – PENA-BASE AFASTADA DE SEU MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DEVIDO AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DE CONCURSO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO – RECONHECIMENTO PARA ALCANÇAR A TODOS OS INTEGRANTES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CONDUTA PREVISTA NO ART. 50 DO DECRETO-LEI N. 3.688, DE 1941, NÃO COMPROVADA – CONTINUIDADE DELITIVA NOS TERMOS DOS ARTIGOS 79 E 80 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – CONCURSO DE CRIMES – PENAS DA MESMA ESPÉCIE DEVEM SER SOMADAS – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO – SUSTENTAÇÃO ORAL DA TRIBUNA – FACULDADE – ADIAMENTO DA SESSÃO DE JULGAMENTO – DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. 1. As teses defensivas de nulidade do feito preliminarmente arguidas não podem ser acatadas, por serem improcedentes e uma vez que não restou demonstrado, concretamente, nos autos, quais os prejuízos que esses atos que se pretende anular teriam causado à defesa. 2. Os autos revelam a existência de uma organização criminosa antiga, bem articulada, formada por 45 (quarenta e cinco) membros, entre civis, policiais civis e policiais militares, que se associaram, informalmente, com o emprego de armas de fogo, de maneira estruturalmente ordenada e mediante divisão de tarefas, com o objetivo de obterem direta e indiretamente vantagem indevida, consistente na prática continuada e reiterada dos crimes de corrupção passiva e ativa majoradas, visando à livre exploração das rentáveis máquinas caça-níqueis, tipificadas como jogos de azar, na cidade de Nova Lima, mais especificamente, no bairro Jardim Canadá, além de diversos outros bairros da Capital e da região metropolitana. 3. As ações penais em curso na Primeira Instância revelam a apreensão de diversas armas de fogo com os membros civis da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 organização criminosa, bem como provas, inclusive fotográficas, de que as armas foram empregadas para a prática de homicídios, inclusive. 4. São fartas as provas de recebimento das vantagens indevidas, caracterizadas por depósitos realizados por Danone na conta corrente do réu e, inclusive, na conta corrente de sua esposa. 5. A parte não tem direito ao adiamento da sessão para realizar sustentação oral, sendo facultativo ao julgador deferir ou não o pedido, segundo os critérios de relevância e efetiva demonstração do justo impedimento, sendo imprescindível, em qualquer hipótese, que o pleito seja formulado em tempo hábil. Precedente. (AgRg no REsp 1804368/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, Julgado em 06/06/2019, DJe 13/06/2019). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Giovanni Moreira Zanetti Campos e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em passar por todas as preliminares arguidas pela defesa e, no mérito, também à unanimidade, em conhecer do recurso para negar-lhe provimento, mantendo intacta a respeitável sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, pelos promotores de justiça que atuam junto à 9ª Promotoria de Justiça e ao Grupo Especial de Atuação no Combate ao Crime Organizado (GAECO), no uso de suas atribuições legais, ofereceu, em 26/03/2020, denúncia em desfavor dos réus 1º Ten PM Giovanni Moreira Zanetti Campos, 3º Sgt PM Edimilson César de Oliveira, Sd PM Cristiano Alves da Silva, Cb PM Ramon Felipe da Silva, 3º Sgt PM Luciano Rodrigues da Silva e ex-Sd PM Giltommy Teixeira Costa, como incursos nas infrações penais do art. 2º, caput, da Lei n. 12.850 de 2013 (organização criminosa), com as causas de aumento de pena previstas nos §§ 2º (emprego de arma de fogo) e 4º, inciso II (concurso de funcionário público); do art. 308 (corrupção passiva), §1º (grave violação do dever funcional), do Código Penal Militar (CPM); e do art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688 de 1941 (contravenções penais), todos na forma do art. 69 do Código Penal (CP). Com a denúncia, veio aos autos o Procedimento Investigatório Criminal (PIC), instaurado pelo GAECO, dando conta de que, em data incerta, os denunciados, em conjunto com civis e policiais civis, liderados por Jonathan Magnun Peres, conhecido por Danone, todos denunciados perante a Vara Criminal da comarca de Nova Lima, se associaram informalmente, com o emprego de armas de fogo, de maneira estruturalmente ordenada e mediante divisão de tarefas, com o objetivo de obter, direta e indiretamente, vantagem indevida, consistente na prática continuada e reiterada dos crimes de lavagem de dinheiro, corrupção passiva e ativa majoradas, delitos cujas penas máximas são TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 superiores a 4 anos de reclusão, visando à livre exploração das rentáveis máquinas caça-níqueis, tipificadas como jogos de azar, na cidade de Nova Lima, mais especificamente no bairro Jardim Canadá, além de diversos outros bairros da capital e da região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo restou apurado, a organização criminosa utilizava um símbolo próprio – uma imagem de hexagrama de cor dourada com fundo preto – como forma de identificação e unidade das atividades e das máquinas, a exemplo das milícias e organizações criminosas dos estados vizinhos do Rio de Janeiro e de São Paulo. O símbolo era usado e ostentado pelos integrantes do núcleo civil da organização, nas mais diversas formas, como em tatuagens, anéis e pingentes, em redes sociais, nas máquinas caça-níquel da organização, como meio de identificá-las quando de eventual abordagem policial, e nos mecanismos eletrônicos internos, como placas de computador, também como forma de exercer controle em caso de apreensão, o que mais uma vez comprova o caráter estrutural do grupo. Revelam os autos que o líder Danone era o responsável direto pelo recolhimento, pelo repasse e pela contabilidade final dos valores ilícitos angariados com a prática delitiva, e, ainda, pelo pagamento das vantagens indevidas e pelos contatos pessoais e por meio telefônico com os policiais civis e militares integrantes da organização, responsáveis pela segurança do grupo perante rivais da exploração e das próprias corporações, às quais cabe a repressão aos fatos ilegais. Restou apurado, ainda, que Danone utilizava de tal expediente para se reunir não apenas com os seus gerentes, mas também com policiais, tendo, em uma oportunidade, saído de um shopping no veículo VW/Voyage conduzido pelo denunciado Cristiano Alves da Silva, juntamente com o também denunciado Edimilson César de Oliveira, permanecendo em local desconhecido, por aproximadamente 50 minutos, porquanto não foi possível o acompanhamento. Em continuidade às diligências, restou plenamente identificado que os denunciados Cristiano e Edimilson são os proprietários dos veículos VW/Voyage e VW/Gol, utilizados para o encontro furtivo acima mencionado com o líder Danone, tendo sido ambos flagrados quando ingressavam nos veículos, que estavam estacionados próximo ao batalhão onde trabalhavam. Ao núcleo militar da organização competia a proteção dos pontos de exploração, evitando a apreensão de máquinas e a perda de espaço para grupos rivais, fatores indispensáveis para a consecução do objeto criminoso, com o acompanhamento dos Disque-Denúncia Unificados (DDUs). Competia também ao núcleo militar o repasse de informações privilegiadas e prévias sobre abordagens ou registros policiais dos integrantes da organização, além da proteção para a expansão das atividades e a cooptação de novos integrantes, deixando, assim, de praticar ato de ofício, infringindo dever funcional, mediante o recebimento de vantagem indevida (propina). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Confirmando as suspeitas iniciais que levaram à abertura das investigações e que resultaram na identificação desta organização criminosa, verificou-se que o 1º Ten PM Giovanni Moreira Zanetti Campos, valendo-se de sua função militar, responsável pelo planejamento de operações, repassava informações sigilosas a Danone, líder da organização. O denunciado Zanetti realizava sistemática pesquisa sobre as ações policiais envolvendo os pontos de propriedade da organização, e a possível existência de mandados de prisão em desfavor dos integrantes ou mesmo menção a seus nomes, em Registro de Eventos de Defesa Social (REDS). Em 04 de março de 2020 ocorreu a prática de um crime de homicídio no bairro Saudade, em Belo Horizonte, constando, no histórico, que Danone teria sido o responsável pelo assassinato, e que a vítima era envolvida com a exploração de máquina caça-níquel, sendo morta em razão de desavença na exploração ilegal do jogo. O referido REDS foi consultado poucas horas após pelo denunciado Zanetti, sendo que, possivelmente por este fato, a denunciada Thais, companheira de Danone, deixou os cachorros aos cuidados de sua genitora e informou a ela que mudaria de cidade e que começaria uma nova vida em um local que não poderia revelar naquele momento. Em diálogos interceptados, Zanetti combina com o acusado 3º Sgt PM Edimilson César a abordagem a pessoas ainda não identificadas, fora do horário de serviço, denotando a rotina de atuações ilegais dos militares. Em outro diálogo entre os mesmos militares (Zanetti e Edimilson César), o graduado sugere ao tenente que entre em contato com Danone para “tratar daquela questão que falei com o senhor”, deixando, mais uma vez, claro o vínculo do tenente Zanetti com os demais integrantes da organização e o relacionamento direto que o tenente também possuía com o líder da organização da qual recebiam vantagem indevida. Consta dos autos, também, outro diálogo interceptado, em que o denunciado Cristiano Alves da Silva mantém diálogo com o também denunciado Ramon Felipe da Silva, quando tratam, de forma deliberada, sobre a expansão das atividades da organização criminosa para o interior do Estado, após solicitação de Danone, com a cooptação de outros militares corruptos para garantir segurança à operação ilícita. Na mesma ligação, o denunciado Cristiano Alves da Silva menciona que também incluiria o “Ede” (Edimilson) no novo esquema criminoso, e que as despesas para ir até a cidade de Lavras seriam custeadas pela organização. Na mesma conversa, tratam (Cristiano e Ramon) sobre a oferta e o aceite de uma vantagem monetária indevida (propina), fixa por mês, em razão dos novos pontos de exploração. Em outros dois diálogos, os militares denunciados Cristiano e Ramon tratam com naturalidade sobre uma possível extorsão a uma pessoa, chamando de “cagão” o Sargento integrante da guarnição que se recusou a cometer ilegalidade, o que bem demonstra a reiteração das atividades ilegais praticadas com a farda. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Com o denunciado Zanetti, foram apreendidos, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão, 4 aparelhos de telefone celular. Em poder do denunciado Cristiano, foram apreendidos uma réplica de arma de fogo, munições de diversos calibres, sem autorização, rádio de comunicação, uma porção de cocaína e aparelho de telefone celular. Já em poder de Edimilson, quando do cumprimento do mandado judicial de busca e apreensão, foram apreendidos um aparelho de telefone celular e um simulacro de arma de fogo .40, além de munições de elastômero. Ocorre que, um dia após a abordagem ao Edimilson, a Polícia Militar foi acionada por vizinhos que informaram sobre a existência de uma mochila no saguão no 4º andar do prédio localizado na rua Olavo Bilac, n. 428, bairro Copacabana, em Belo Horizonte, endereço do militar. Em atendimento à ocorrência, os militares verificaram que a mochila continha uma arma de fogo calibre 9mm, com numeração raspada e seletor de rajada, além de três carregadores, sendo um deles alongado, e um aparelho de telefone celular. Com o denunciado Ramon, foram apreendidas munições de diversos calibres e um aparelho de telefone celular. Diante do exposto, o Ministério Público ofereceu denúncia em face do acusado Giovanni Moreira Zanetti Campos e dos demais militares mencionados neste relatório, como incursos nas sanções dos delitos já descritos acima, requerendo o recebimento da denúncia e a autuação dos referidos militares, para os fins do devido processo, citando-se os denunciados para a apresentação de resposta, ouvindo-se em instrução as testemunhas arroladas e seguindo-se os demais atos e termos do processo, até a condenação. A denúncia foi recebida em 1º de abril de 2020 – Evento 1-RECE DEN3 – dos Autos n. 2000321-76.2020.9.13.0002, redistribuídos por prevenção à 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) (Evento 2). As testemunhas arroladas na denúncia foram inquiridas no mês de março de 2020, sendo o Ten Cel PM Adriano Nepomuceno de Carvalho e o 2º Sgt PM Bernardo Ribeiro Nascimento no dia 10 (Evento 360, ATA 1); o 1º Ten PM Eliardo José Ferreira e a 2º Ten PM Raquel Fernandes Guimarães Souza no dia 18 (Evento 364, ATA 1); o Maj PM Rodrigo Lima Ferreira e os civis Josélias Ribeiro e Vera Lucia Oliveira Silva, esta ouvida como informante, no dia 23 (Evento 402, ATA 1). As testemunhas arroladas pela defesa, por sua vez, foram inquiridas durante o mês de julho do mesmo ano, sendo o civil Jonathan Magnun Peres, este ouvido como informante, e os militares Ten Cel PM Othon Flávio de Souza Jacome e Cap PM Carlos da Silva Coelho no dia 08 (Evento 500, ATA 5 do processo principal 2000321-76.2020.9.13.0002); enquanto que o Cel PM QOR Washington Mendes Pereira, o Ten Cel PM Robson Geisel da Cruz e o Sd PM Bruno Prudente do Vale foram inquiridos no dia 13 (Evento 544, ATA1 do processo principal 2000321-76.2020.9.13.0002). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 O interrogatório do acusado foi tomado no dia 27/07/2020, ocasião em que confessou ter recebido dinheiro do Danone, mensalmente, como pagamento pelo serviço que ele prestava na modalidade de “bico de segurança”. Quanto ao recebimento avulso das demais quantias comprovadas nos autos, disse que seria por outros serviços (Evento 667, ATA1 do processo principal 2000321-76.2020.9.13.0002). Na audiência de 04/09/2020, o Conselho Especial de Justiça (CEJ), à unanimidade de votos, deliberou sobre o desmembramento dos autos principais, passando o acusado 1º Ten PM Giovanni Moreira Zanetti a responder à presente Ação Penal Militar nos Autos n. 2000313-93.2020.9.13.0004 (Evento 2). Ainda nessa audiência, depois de ouvir a manifestação oral da defesa e as considerações também orais do Ministério Público, o CEJ, à unanimidade de votos, concedeu a liberdade provisória ao acusado. Na fase do art. 428 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), tanto o Ministério Público quanto a defesa manifestaram-se pela apresentação de suas alegações finais orais (Evento 14 e 19, respectivamente). Na audiência de julgamento ocorrida no dia 14 de fevereiro de 2022, o ilustre representante do Ministério Público, nas alegações finais orais, requereu a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. Na réplica, a douta defesa requereu sua absolvição e, alternativamente, a aplicação da pena mínima, isso na hipótese de condenação. O colendo CEJ, julgando parcialmente a pretensão punitiva estatal e com os votos unânimes de seus integrantes condenou o acusado a uma pena de 13 (treze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, como incurso nas sanções do art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850, de 2013, e no art. 308, §1º, do CPM. No que tange à acusação imputada ao acusado, de praticar a contravenção penal do art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688 de 1941 (contravenções penais), o CEJ, entendeu que a conduta restou absorvida pelo crime de corrupção passiva. Irresignado com a condenação imposta ao réu, sua defesa técnica interpôs recurso de apelação, nos termos das razões encargadas no Evento 220. Razões de apelação interposta pela defesa do 1º Ten PM Giovanni Moreira Zanetti Campos Preliminarmente, a douta defesa arguiu: (I) inépcia da denúncia; (II) ilegalidade praticada pelo meritíssimo juiz de direito titular da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) no ato de sortear o CEJ, por ter preterido a participação dos advogados e dos acusados no ato; (III) nulidade do feito, por inobservância da cadeia de custódia e pelo cerceamento de defesa, em razão da falta de enfrentamento de todos os argumentos defensivos relacionados à suspeição do juiz presidente e de impedimento de um dos juízes militares do mesmo CEJ, que, segundo sua compreensão, teria participado das investigações levadas a efeito pelo Ministério Público, e, finalmente, (IV) pelo “fatiamento de prova”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 No mérito, a defesa se insurgiu contra a condenação do réu pelos delitos de organização criminosa com dupla causa de aumento de pena e de corrupção passiva com causa especial de aumento de pena. Como fundamentos para sua pretensão, afirmou que a decisão condenatória colegiada se pautou apenas nas informações reunidas nas ações cautelares e no “inquérito criminal” presidido pelo Ministério Público, conquanto tenham sido desprezadas todas as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, da ampla defesa e do devido processo legal. Lembrou que a testemunha arrolada pela acusação, 1º Ten PM Rafael Augusto Mateus Machado, afirmou, durante seu depoimento, que comunicou ao comando sobre a ameaça que recebeu por intermédio do corréu ex-Sd PM Giltommy Teixeira da Costa, para forçar seu ingresso e sua participação na organização criminosa. Afirmou, todavia, que a referida comunicação foi negada tanto pelo Cel PM Washington Mendes Pereira como pelo Ten Cel PM Robson Geisel da Cruz, no curso de seus depoimentos prestados como testemunhas arroladas pela defesa do acusado. Ponderou que Jonathan Magnun Peres, o Danone, arrolado pela defesa e ouvido na qualidade de informante, afirmou que conhece o apelante, porque este lhe presta serviços de segurança particular na modalidade conhecida como “bico”, sendo essa a origem de parte dos depósitos que realizou na conta bancária do mesmo acusado. Disse que Danone informou, ainda, que outros valores depositados se referiram a empréstimos concedidos ao acusado em decorrência de problemas familiares. Alegou que o mesmo informante ainda disse desconhecer qualquer envolvimento do acusado nas supostas atividades de jogo de azar, fato também confirmado pelo próprio Ten Zanetti no seu interrogatório. Lembrou que o Ten Zanetti, quando forneceu a senha de seu aparelho telefônico apreendido por determinação judicial, mencionou envolvimento de “Danone” na exploração de jogos de azar e negou a participação em atividades ilícitas ou ameaças a quem quer que fosse. Ponderou que não há provas das condutas imputadas ao apelante, restando clara a atuação tendente ao ativismo judicial por parte do juiz de direito da 4ª AJME, uma vez que ele indeferiu todos os requerimentos formulados pelo réu Giovanni Zanetti, mormente na fase do art. 427 do CPPM, sem qualquer fundamentação ou motivação. Insistiu na tese de ter o magistrado, segundo seu entendimento, assumido as atribuições da acusação de forma ferrenha, quase “deixando a toga para exercer o papel de acusador”. Por isso, pleiteou sua absolvição e, alternativamente, a desclassificação das condutas imputadas ao recorrente para o crime de prevaricação, previsto no art. 319 do CPM, bem como o não reconhecimento das causas de majoração das penas, para fixá-las no seu mínimo legal. Contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo acusado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Em suas contrarrazões do Evento 229, o ilustre promotor de justiça que atuou no processo enfrentou as teses defensivas, aduzindo, quanto às preliminares, que a denúncia preencheu os requisitos estabelecidos no art. 77 do CPPM e foi oferecida sem as condições de rejeição previstas no art. 78 do mesmo diploma legal ou falha processual violadora dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Afirmou que os advogados foram devidamente intimados para participarem do sorteio do CEJ no feito principal e que a gravação com áudios e vídeos foi disponibilizada nos autos eletrônicos, para acesso de todas as partes. Alegou, ainda, que o sorteio foi efetivado na vigência da Portaria Conjunta n. 35, de 24/03/2020, do TJMMG – e da Recomendação n. 62, de 17/03/2020, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) –, que vedava a aglomeração de pessoas em face da excepcionalidade do período pandêmico. Lembrou o princípio fundamental do processo penal, configurado na assertiva de que não se declara nulidade de ato se dele não resultar prejuízo comprovado para o réu, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal (CPP) e da Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal (STF). Afirmou que toda a discussão envolvendo suposta violação à cadeia de custódia se limita, quando muito, a meras formalidades que em nada comprometem a lisura e a integridade da prova, e que a lei não estabelece expressamente as consequências de eventual falha na documentação da cadeia de custódia, cabendo à doutrina e à jurisprudência realizarem a integração da norma, até porque a formalização da cadeia de custódia não é pressuposto de validade da prova produzida, e a mera ausência de um recibo do material não possui o condão, por si só, de invalidar a prova legal e legítima. Disse que, na verdade, a prova da cadeia de custódia não traz garantia de autenticidade da fonte ou elemento de prova, mas serve essencialmente para a demonstração de sua vinculação ao processo em julgamento, o que significa que tal discussão se insere na fase de valoração da prova pelo julgador, que considerará a sua integridade no caso concreto. Lembrou que a inobservância de determinada regra no procedimento da cadeia de custódia não dá ensejo, necessariamente, à nulidade da prova, devendo a irregularidade envolver aspecto relevante para a causa, dela se extraindo uma suspeita de falta de credibilidade, ou seja, de não correspondência entre a prova valorada e a colhida. Asseverou acerca da integridade e da confiabilidade da prova produzida no caso dos autos, pois os aparelhos celulares que tiveram seus dados extraídos são os que foram apreendidos pela Polícia Militar e entregues ao Ministério Público, não tendo qualquer réu sido capaz de apontar um único indício de adulteração ou contaminação da prova, uma vez que nenhuma imagem, figura ou texto dos inúmeros ofícios produzidos pelo Grupo de Combate às Organizações Criminosas (GCOC) teve a sua integridade concretamente questionada, demonstrando que a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 abstrata alegação de quebra da cadeia de custódia objetiva tão somente a indevida absolvição do réu. Enfatizou que, mesmo que se reconhecesse eventual irregularidade na documentação da cadeia de custódia, esta constituiria nulidade relativa, incumbindo à parte demonstrar o prejuízo. Lembrou que a Justiça Estadual reconheceu a validade da prova produzida ao condenar Jonathan Magnum Peres no processo-crime que tramitou na Vara Criminal de Nova Lima (Processo n. 0188.20. 000756-8) e ao pronunciá-lo, juntamente com outras pessoas, no 1º Tribunal do Júri em Belo Horizonte (Processo n. 0024.19.058967-1). Disse que se a defesa quisesse trazer evidências aos autos mediante a juntada, por exemplo, de cópias do processo que tramita na Justiça comum, deveria ter agido a tempo e modo, uma vez que o Ministério Público não possui o ônus de trazer ao feito elementos de prova defensivos. Sobre a alegação de suspeição do juiz da 4ª AJME e de impedimento do juiz militar do Conselho de Justiça, disse que a questão foi decidida no procedimento próprio de arguição de suspeição e impedimento, inexistindo, portanto, qualquer nulidade ou cerceamento de defesa. Quanto ao mérito, aduziu que se encontram comprovadas todas as elementares do tipo penal do art. 2º da Lei n. 12.850, de 2013, uma vez que, pelo menos, 45 pessoas, dentre civis e policiais civis e militares, associaram-se em caráter estável e permanente, com clara divisão de tarefas, para a obtenção de vantagens econômicas decorrentes da exploração ilegal de jogos de azar, mediante a prática de crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, homicídio e lavagem de dinheiro. De igual forma, disse que os crimes de corrupção ativa e passiva restaram exaustivamente comprovados nos autos, como meio para a obtenção de vantagens indevidas pela organização, nos termos dos Ofícios ns. 081/2020-GCOC e 106/2020-GCOC, conforme se depreende dos diálogos extraídos dos celulares e dos inúmeros comprovantes de depósito em dinheiro efetuados pelo líder Danone nas contas bancárias dos membros do núcleo policial da organização criminosa. Lembrou que o grupo reiteradamente movimentava dinheiro ilícito por meio dos pais do Danone, quais sejam, Soraia Rosália Silva Peres e Paulino Peres Fonseca, tendo Danone, inclusive, registrado veículos em nome de seu pai. Afirmou que, à luz do que consta na petição inicial do Processo Cautelar n. 2000404-86.2020.9.13.0004, em 06/10/2020, a Polícia Civil de Minas Gerais indiciou Jonathan Magnun Peres, vulgo “Danone”, o policial militar Jorge Henrique Matos, Welbert Ferreira da Silva, Igor Pereira dos Reis Cassimiro e Marcos Versiani Seabra Júnior pelo homicídio de Cleber Antônio Menezes, vulgo “Carlão”, em virtude dos prejuízos aos negócios criminosos liderados por Danone, e, a partir dos dados extraídos do aparelho celular deste, foram identificados outros seis homicídios investigados nos Inquéritos Policiais PCNet n. 006578143-41, 005996280- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 34, 005425579-24 e 007341952-02, restando demonstrada a existência da organização criminosa retratada na denúncia. Confirmou que se comprovou, também, que o Ten Zanetti, valendo-se do número de celular (31) 98892-3225, recebeu ligação do corréu Edimilson, através da linha n. (38) 99803-1173, ocasião em que ajustaram o encaminhamento de uma proposta a Jonathan Magnum Peres, sendo que, embora o teor da proposta não tenha sido inteiramente revelado, ficou nítido o vínculo entre o apelante e o líder da organização criminosa, tendo o primeiro deixado claro que o grau de proximidade entre ambos permitia a ele levar a demanda ao âmbito do crime organizado. Pontuou que, em outra oportunidade, o Ten Zanetti prestou serviço ativo ao líder da organização, consubstanciado em determinar ao rádio operador do 2º BPM a realização de pesquisa no banco de dados da PMMG a fim de verificar a existência de mandado de prisão expedido contra Danone. Afirmou que, em pesquisa ao Sistema Informatizado de Segurança Pública e ao REDS, constatou-se que a busca pelo número de RG de Jonathan foi efetivada no dia 02/09/2019 pelo Cb Machado, oportunidade em que o ora apelante, valendo-se do cargo público de policial militar e da ascensão hierárquica em relação ao Cb Machado, utilizou a estrutura do poder público para beneficiar Danone e a organização criminosa como um todo, porquanto o Cb Machado agiu de boa-fé, quando se viu ludibriado pela conduta dissimulada e criminosa do réu Giovanni. Garantiu que tal fato ficou comprovado pelos dados extraídos do aparelho celular de Danone, terminal n. (22) 98121-0311, tendo em vista que ele, receoso da existência de mandado de prisão contra si, enviou uma foto de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ao ora recorrente, tendo este se disposto a verificar o sistema da PMMG. Sinalizou que, a partir da colheita desses dados da investigação, foi possível perceber que o Ten Zanetti realizava consultas de forma reiterada nos sistemas Informações de Segurança Pública (ISP) e REDS, para a mesma finalidade, o que aconteceu pelo menos dez vezes durante os anos de 2018 e 2019, além de inúmeras ocorrências policiais registradas pela Polícia Militar envolvendo, direta ou indiretamente, a Organização Criminosa (OrCrim) também terem sido objeto de consultas de sua parte no sistema ISP/REDS. Pontuou que, no organograma da organização criminosa, o Ten Zanetti estava diretamente ligado ao líder e era o responsável por coordenar as ações dos demais corréus militares, o que significa que ele possuía plena ciência e compreensão de que estava aderindo a uma organização criminosa complexa, constituída por policiais militares, policiais civis e civis, sob a liderança de Jonathan Magnum Peres. Afirmou que, no celular apreendido com Danone, estava salvo nos contatos o número de celular (31) 98892-3325, pertencente ao Ten Zanetti, registrado sob o nome “GER”, em referência ao Grupo Especializado de Recobrimento, pertencente ao 2º BPE, Unidade em que o apelante servia. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Lembrou que, no dia 17/06/2018, Danone encaminhou mensagem ao réu para solicitar que a equipe policial verificasse quais “pontos” seriam melhores para atuar repressivamente na exploração de máquinas caça-níqueis concorrentes. Disse que, no dia 20/06/2018, o réu enviou para Danone a foto da apreensão de quatro máquinas caça-níqueis de concorrentes, quando o líder da organização agradeceu e mencionou que efetuaria o depósito correspondente à “tarefa” realizada, salientando-se que as máquinas caça-níqueis apreendidas naquela ocasião não tiveram o destino legalmente previsto, tampouco foram lavrados os respectivos REDS. Falou que, ainda no dia 20/06/2018, o apelante enviou mensagem para Danone prestando contas das diligências realizadas no município de Esmeraldas e informando-o de que não havia sido possível abordar um determinado estabelecimento alvo da OrCrim, o que indica claramente o seu vínculo de subordinação ao líder da organização criminosa, na medida em que presta contas ao “Chefe” das providências adotadas. Lembrou que, em uma das conversas interceptadas, o réu se apresentou como agente de segurança do líder da organização criminosa e sugeriu criar um ambiente que pudesse ser controlado para fornecer efetiva segurança. Afirmou que as mensagens trocadas entre Danone e o acusado evidenciam o objetivo expansionista da organização criminosa, uma vez que alinhavam planos para o futuro no ramo da exploração de jogos de azar, visando à obtenção de lucro. Disse que o apelante também disponibilizou a Danone a estrutura operacional da Unidade Especial do 2º BPE, com o intuito de procurar indivíduos que estivessem devendo à organização criminosa. Disse ainda que a linguagem utilizada traduzia o quanto ele integrava a organização criminosa e se sentia parte dela. Asseverou que o réu não apenas integrava a Orcrim, como também interferia na Polícia Militar, verificando as razões e os propósitos das operações de apreensão de máquinas caça-níqueis, bem como informações dos militares que nelas atuavam. Relatou que, em uma determinada ocasião, Danone manifestou seu descontentamento com a apreensão de onze máquinas caça-níqueis e solicitou ao réu que prestasse informações sigilosas em torno das operações policiais na região, sendo prontamente atendido junto ao 1º Ten PM Claudinei de Castro Rocha (réu no Processo n. 2000453-30.2020. 9.13.0004 - 3ª fase da Operação Hexagrama). Falou que, exercendo a função de P/3 do 2º BPM, o apelante possuía acesso funcional às informações sigilosas das operações policiais realizadas no município de Esmeralda, ficando evidenciado que a estrutura da PMMG, especificamente o GER, atuava segundo os interesses da OrCrim. Lembrou que a conduta narrada se assemelha ao modus operandi adotado pelas milícias no Rio de Janeiro – RJ, onde a demonstração de força e domínio territorial da OrCrim se faz, sobretudo, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 através da demonstração ostensiva e conivente da Polícia com o crime, amedrontando as organizações criminosas concorrentes. Pontuou que o próprio Jonathan Magnum Peres se vangloriou de ter muito contato no Rio de Janeiro e que lá eles “sumiam” com as pessoas indesejáveis em menos de um dia. Disse que Jonathan Magnum Peres enviou para o acusado os dados pessoais e funcionais do 1º Ten PM Rafael Augusto Mateus Machado, Oficial da 1ª Cia PM Ind de Nova Lima e responsável pelas operações de repressão às máquinas caça-níqueis, tendo o aludido réu realizado uma pesquisa no sistema da PM a respeito do referido militar e se colocado à disposição para ajudar a viabilizar uma abordagem ao oficial, utilizando-se do argumento de que a esposa deste estava grávida e, certamente, após as ameaças, ele cederia e recuaria no combate aos jogos de azar, restando clara a sua mentalidade cruel e desumana. Falou que foi o acusado o responsável por cooptar para a OrCrim o ex-Sd PM Giltommy Teixeira Costa, seu subordinado hierárquico, e que, ao perceberem (o Tenente Zanetti e Danone) que o Ten Rafael continuava a apreender máquinas caça-níqueis mesmo após sofrer ameaças, demonstraram surpresa, já que ambos acreditavam ser “loucura” desconsiderá-las. Disse que o líder da organização propôs ao apelante, ainda, um “negócio”, referindo-se à prática do homicídio da pessoa conhecida por “Marquinho”, responsável por, em tese, furtar máquinas pertencentes à organização, ocasião em que foi negociado o pagamento de R$ 2.500,00 a cada um dos militares incumbidos da execução, incluindo o Ten Zanetti (fl. 27). Pontuou que o apelante e o corréu 3º Sgt PM Edimilson agiram para praticar o homicídio, seja em serviço, fardados, ou nos horários de folga, à paisana, e o estratagema utilizado no planejamento desse crime consistia em simular uma “troca de tiros legítima” em abordagem policial. Relatou que, no dia 21/08/2019, Danone solicitou ao réu a arregimentação de dez homens para a sua proteção em uma reunião que aconteceria no restaurante Carretão de Contagem, com a participação de quatro líderes do jogo de bicho, oferecendo pagar R$ 250,00 para cada um, o que foi aceito, inclusive sendo utilizada, na ocasião, uma viatura policial e outra equipe velada, para acompanhar Danone e prestar segurança durante todo o evento. Lembrou que o Ten Zanetti admitiu realizar serviços de segurança para Jonathan Magnum Peres. No que se refere à causa de aumento de pena prevista no art. 2º, § 4º, inciso II, da Lei n. 12.850, de 2013, consistente no concurso de funcionários públicos na organização criminosa, restou plenamente comprovada, uma vez que o ora recorrente se valeu da condição de oficial da P/3 do 2º BPE para realizar consultas no sistema da PMMG, bem como gerenciar e coordenar atividades de escolta e proteção ao líder da organização criminosa, disponibilizando, inclusive, o uso de viaturas e armamentos pertencentes à Corporação, tudo em decorrência do cargo público de policial militar e da função que ocupava. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Afirmou que o crime de corrupção passiva por violação do dever funcional ficou igualmente comprovado, considerando que o réu se colocou à disposição do grupo criminoso, a fim de obter pagamentos indevidos, a exemplo do valor de R$ 750,00 – recebido em decorrência das diligências realizadas no município de Esmeraldas para cooptação de pontos de exploração de jogos de azar – depositado, em 20/06/2018, na conta bancária de sua esposa, Luciana Cristina Batista Coimbra. Disse, finalmente, que o apelante assumiu o status de verdadeiro gerente da organização criminosa, tanto que solicitou adiantamento de propina no valor de R$ 6.000,00, admitindo, em seu interrogatório, inclusive, que recebeu valores de Jonathan a título de pagamento pelos serviços de segurança que exercia como segunda atividade. Com vista dos autos, a eminente procuradora de Justiça com atuação neste Tribunal trouxe aos autos seu sempre lúcido parecer, acostado no evento 10, quando, ao contrário dos argumentos apresentados pela defesa, pugnou pelo recebimento e pelo total provimento do recurso ministerial, com a manutenção da sentença hostilizada tal como foi prolatada e a condenação do réu por todos os crimes que lhe foram imputados na denúncia. Atendendo a requerimento da defesa, estes autos foram retirados de pauta, nas sessões de julgamento da Segunda Câmara, agendadas para os dias 1º/12/2022, 15/12/2022 e 09/02/2023. No pedido apresentado para se retirar de pauta o processo da sessão do dia 09/02/23, a defesa colacionou aos autos os laudos periciais do Instituto de Criminalística da Polícia Civil de Minas Gerais, com os números 2022.024.000210-024-012168876-06, 2022.024.000210-024-012168880-04 e 2022-024-000210-024-012168873-70, versando sobre perícias realizadas nos aparelhos telefônicos apreendidos na posse de Jonathan Magnum Perez, líder da Organização Criminosa, cognominada de Operação Hexagrama, no dia de sua prisão em 06/03/2020. O pedido foi acatado e os autos foram novamente encaminhados com vistas à eminente procuradora de Justiça que atua neste Tribunal, o que foi decidido apenas para se evitar a surpresa processual. Contudo, os autos foram devolvidos sem a apreciação dos documentos colacionados, ao argumento de não terem alterado em nada as conclusões expostas no parecer constante do evento 10, que, na oportunidade, ratificou integralmente. É o que tinha a ser relatado. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo este recurso de apelação, porque nele estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos que regem sua admissibilidade. O ilustre advogado que patrocina a defesa técnica do acusado 1º Ten PM Giovane Moreira Zanetti Campos, inconformado com sua condenação, interpôs o presente recurso de apelação, nos termos do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 evento 215, encartando, tempestivamente, suas razões recursais no evento 220. Antes de apreciar o mérito desta ação penal, cumpre analisar as quatro preliminares suscitadas pela defesa. Primeira preliminar – inépcia da denúncia A douta defesa argumentou a inépcia da peça inicial acusatória, em razão de inexistir, segundo sua compreensão, na lei adjetiva penal castrense, qualquer dispositivo legal que desautorize a exigência dos requisitos legais, com complementação por informações colhidas em procedimentos cautelares, as quais possam suprir a descrição do fato criminoso e suas circunstâncias detalhadas. Destacou, inclusive, que o acusado se defende dos fatos circunstanciados na denúncia, e não do que se encontra contido em medida cautelar ou qualquer outro procedimento inquisitorial. De uma simples leitura da peça acusatória (evento 1 DENÚNCIA 1) e da decisão proferida pelo juízo do feito, no seu recebimento em 1º/04/2020 (evento 1 RECE DENUN 3), não percebi que a defesa possa ter razão. Como se sabe, "A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas". Na precitada peça acusatória, estão presentes inúmeros elementos dos crimes imputados aos réus, com a descrição individualizada da conduta de cada agente, com a especificação de suas circunstâncias, a qualificação completa dos denunciados e o rol das testemunhas de acusação. A peça inaugural firmada pelos ilustres promotores de Justiça Luiz Roberto Franca Lima, com atuação nas Auditorias de Justiça Militar Estadual (AJMEs), e Luiz Felipe de Miranda Cheib, do Grupo Especial de Atuação e Combate ao Crime Organizado (GAECO), foi recebida pelo meritíssimo juiz de direito, à época colaborador na 2ª AJME, Dr. João Libério da Cunha. Na audiência de julgamento do dia 14/02/2022 (evento 197) destes autos, o colegiado de primeiro grau, com os votos unânimes de seus cinco integrantes, não acolheu a preliminar de inépcia da denúncia suscitada durante alegações finais, ao entendimento de terem sido preenchidos os requisitos legais do art. 77 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), com clara descrição dos fatos criminosos, com o detalhamento de suas circunstâncias, em especial por estarem arrimadas nas diversas cautelares que seguem o feito, notadamente, a Medida Cautelar n. 2000163-15.2020.9.13.0004, sendo certo que as alegações constantes da preliminar, atinentes ao mérito da causa, não seriam aptas para se reconhecer a nulidade do processo por tal motivo. Esse mesmo entendimento foi manifestado pelo ilustre promotor de Justiça que atuou no feito, doutor Enéias Xavier Gomes, e teve, ainda, a chancela, sempre lúcida e precisa, da eminente procuradora de Justiça com assento neste Tribunal, doutora Elba Rondino. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Assim, depois de analisar com o cuidado recomendado a peça hostilizada, não percebi qualquer razoabilidade para me afastar do entendimento por tantos manifestado, razão pela qual rejeito a primeira preliminar de mérito. Segunda preliminar – ilegalidade por ter sido preterida a participação de advogados e acusados no sorteio do Conselho Especial de Justiça (CEJ) Esta preliminar, de igual modo, deve ser afastada, porquanto é improcedente a alegação de que os advogados responsáveis pela defesa técnica dos acusados nesta ação penal teriam sido impedidos de participar da audiência para sorteio do CEJ. O meritíssimo juiz de direito titular na 4ª AJME, com o despacho proferido no evento 40 dos Autos Originais n. 2000321-76.2020.9.13.0002, em 23 de abril de 2020, determinou a intimação de todos os advogados constituídos, para se manifestarem sobre eventual interesse de seus representados de participarem da audiência de sorteio do CEJ. A intimação para o ilustre advogado do réu, doutor Jorge Vieira Rocha, em especial, consta do evento 52 dos mesmos autos. Esclareço, por oportuno, que as regras estabelecidas pela Portaria Conjunta n. 30/CJM permitiam as audiências presenciais nas hipóteses em que o réu estivesse preso. Antes dessas manifestações, contudo, as regras foram alteradas pela Portaria Conjunta n. 36, de 27/04/2020, a partir de seu art. 3º, que proibiu, expressamente, quaisquer audiências presenciais, como forma de resguardar as pessoas envolvidas do contágio pelo novo coronavírus. Os parágrafos extraídos do mencionado despacho, e que transcrevo a seguir, servirão, por si sós, para rechaçar a pretensão defensiva: [...] No caso dos autos, ante a impossibilidade de ser realizada audiência por videoconferência simultânea, considerando-se o número de réus acautelados em batalhões distintos, bem como, a ausência de condições técnicas para se efetivar a audiência de forma remota, o ato processual somente poderia ser feito na forma ordinária. Entretanto, como dito, a norma regente no momento impede a prática de atos presenciais, notadamente no caso específico, vale destacar: o número de réus envolvidos, militares empenhados na escolta, advogados, componentes do Conselho Especial de Justiça e serventuários, decido: Fica adiado o sorteio do Conselho Especial de Justiça no dia 05/05/2020 e as audiências de inquirição de testemunhas previstas para os dias 5, 7, 12, 14, 19 e 21 de maio de 2020, designadas no Evento 40. Intimar as partes. Cumpra-se. Belo Horizonte, 29 de abril de 2020. [...] O meritíssimo juiz do feito, nos termos de outro despacho encetado no evento 200, ao contrário do alegado pela defesa, não proibiu ou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 impediu a participação de qualquer acusado ou advogado na audiência de sorteio do CEJ, tendo-se limitado, quanto muito, a se manifestar sobre a desnecessidade da participação, em razão das circunstâncias que envolviam aquele momento pandêmico. Veja-se o despacho no seu inteiro teor: [...] Vistos, etc... Atento a Portaria Conjunta nº 38, de 22 de maio de 2020, em anexo, será realizado o sorteio do Conselho Especial de Justiça no dia 27 de maio de 2020, às 14horas, no Plenário da Câmara no 6º andar. O sorteio será gravado e disponibilizado para os advogados, não havendo necessidade do comparecimento destes para o sorteio. (Destaquei). Intimar o Ministério Público, a teor do art. 199, inciso XIII, da LC 59/01. Após o cumprimento integral deste despacho, que os autos retornem conclusos para análise dos Eventos 192, 195 e 199. [...] O douto advogado foi intimado desse despacho no evento 204, e não consta dos autos qualquer oposição sua nesse sentido. O sorteio foi realizado no dia 27/05/2020, tendo a ata com a gravação da audiência sido disponibilizada a todos os advogados no evento 227, sem registro de anormalidade. Nesse ponto, segundo a minha compreensão, a questão se amolda, sem esforços, ao consagrado princípio francês do pas de nulitté sans grief, materializado no direito castrense através do art. 499 do CPPM, com igual redação no art. 563 do Código de Processo Penal (CPP), e na Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal (STF), segundo os quais “nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.” Trago ainda ao voto parte transcrita das contrarrazões recursais, que porão, por si sós, fim à celeuma levantada: [...] “Neste sentido, o sorteio do CEJ é ato formal, não resultando qualquer prejuízo ao apelante a ausência do mesmo no ato. Logo, o reconhecimento de nulidades passa, via de regra, pela demonstração de prejuízo àquele que sustenta o vício do ato impugnado, sob pena de comprometimento da atividade jurisdicional por apego exacerbado a formalismos. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TESTEMUNHA INQUIRIDA MEDIANTE CARTA PRECATÓRIA. DEFENSORIA PÚBLICA PM ESTRUTURADA NO JUÍZO DEPRECADO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. TESTEMUNHA QUE DESCONHECIA OS FATOS OBJETO DE APURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A LEGITIMAR A PROCLAMAÇÃO DE NULIDADES. AGRAVO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. Inobservâncias processuais não contaminam a higidez processual na hipótese em que inocorrente prejuízo às partes. Aplicação, em matéria de nulidades, do art. 563 do CPP, que traduz o princípio reitor em que se consagra que, sem prejuízo, não se proclamam nulidades. (...) (STF, HC 130549 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, j. 28/10/2016) HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL JULGADO PROCEDENTE. VIOLAÇÃO DA SÚMULA 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DO ACUSADO PRESO À AUDIÊNCIA DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO PELO JUÍZO PROCESSANTE. CONCORDÂNCIA DA DEFESA NA REALIZAÇÃO DO ATO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INTELIGÊNCI A DO ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. (...) 3. Por todas essas razões, afasto, de igual forma, a segunda preliminar de mérito arguida. Terceira preliminar – nulidade do feito por inobservância da cadeia de custódia A douta defesa dedicou um bom tempo na argumentação, que teve como objetivo sustentar sua tese segundo a qual esta ação penal teria sido conduzida com inobservância da cadeia de custódia. Analisei com todo o cuidado estes autos, da mesma forma como tenho analisado outros correlatos, a que respondem outros policiais militares envolvidos na organização criminosa denominada Hexagrama. E, na apreciação que fiz das contrarrazões ministeriais, quando enfrentou esta preliminar de mérito, constatei, no capítulo voltado para a cadeia de custódia, um verdadeiro exaurimento argumentativo e, por esse motivo, estou autorizando-me transcrever neste voto tais argumentos, contemplando um vasto e renomado entendimento doutrinário, que é corroborado, ainda, por precedentes dos tribunais superiores, e serão suficientes, por si sós, e segundo meu entendimento, para esclarecerem eventuais dúvidas anda reinantes sobre o tema: [...] Em que pese o esforço argumentativo da d. Defesa do apelante, toda a discussão envolvendo suposta violação da cadeia de custódia se limita, quando muito, a meras formalidades, que em nada compromete a lisura e a integridade da prova. Observe-se que a lei não estabelece expressamente as consequências de eventual falha na documentação da cadeia de custódia, cabendo, portanto, à doutrina e à jurisprudência realizar a integração da norma. Com efeito, é entendimento assente que a formalização da cadeia de custódia não é pressuposto de validade da própria prova produzida. Nesse sentido, é imperioso trazer à baila a lição do eminente jurista Gustavo Badaró: Importante destacar que, quando se fala em “cadeia de custódia”, a expressão deve ser entendida como a elipse de “documentação da cadeia de custódia”. A cadeia de custódia em si, deve ser entendida como a sucessão encadeada de pessoas que tiveram contato com a fonte de prova real, desde que foi colhida, até que seja apresentada TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 em juízo. É o conjunto de pessoas, uma após a outra, (p. ex.: o investigador, o delegado de polícia, o perito, o escrivão do cartório etc.) que teve contato com tal coisa (p. ex.: uma arma, um líquido, um tufo de fios de cabelo). Esse conjunto de pessoas, e os momentos específicos em que cada delas teve contato com a evidência, precisa ser registrado, isto é, documentado, para (sic) se saiba, exatamente, quem teve contato com a cosia e quando isso ocorreu. Nesse sentido, violar a cadeia de custódia em si, não é possível. Uma pessoa ou tem ou não tem contato com a fonte de prova. Por sua vez, essa fonte de prova pode se manter integra ou adulterada. Falsificar a fonte de prova real não é violar a cadeia de custódia (isto é, a documentação da cadeia de custódia), é fraudar ou adulterar a própria fonte de prova. Não se viola a sucessão de pessoas que teve contato com a coisa, mas a documentação que atesta essa realidade. [BADARÓ, Gustavo. A cadeia de custódia e sua relevância para a prova penal. In Temas atuais da investigação preliminar no processo penal. SIDI, Ricardo; LOPES, Anderson Bezerra (Orgs.). Belo Horizonte: Editora D’plácido, 2017, p. 524. Grifei]. No mesmo sentido: Muito sumariamente, a cadeia de custódia da prova é a corrente histórica ou sequência da posse de uma dada prova. A cadeia de custódia não se confunde com a prova da cadeia de custódia. A prova da cadeia de custódia consiste na reconstrução cronológica da corrente histórica da posse de uma dada prova, retratando a desde sua geração até seu aporte nos autos, expondo cada um dos elos dessa corrente, por cujas mãos a detenção da prova foi passada” [DALLAGNOL, D, M.; CÂMARA, J. de A.S.R. A cadeia de custódia da prova. In: RESENDE, Daniel Salgado (Orgs.). A prova no enfrentamento à macrocriminalidade. Salvador: Juspodivm, 2016] Dessa feita, a mera ausência de um recibo de recebimento do material não tem o condão de, por si só, invalidar a prova legal e legitimamente produzida. Na verdade, a prova da cadeia de custódia não é garantia da autenticidade da fonte ou elemento de prova, mas serve essencialmente para a demonstração de sua vinculação ao processo em julgamento. Portanto, tal discussão se insere na fase de valoração da prova pelo julgador, que considerará a sua integridade no caso concreto. Acerca do tema leciona Rogério Sanches Cunha: Que quando se discute preservação do vestígio e a garantia da autenticidade da prova, não se pode olvidar sobre a possibilidade de sua contaminação, gerada, por exemplo, pela a (sic) presença de pessoa não autorizada no local do fato, acondicionamento inadequado do material coletado, ausência de identificação de todos os agentes que tiveram contato com o vestígio nas diversas fases da cadeia etc. Nesse quadro, inevitável a pergunta: a falha em alguma etapa da cadeia de custódia terá qual consequência? Passa a ser ilegal? Deixa de ser autêntica? Poderíamos escalonar a autenticidade em graus? Absoluta, média ou reduzida? O juiz poderá rejeitar essa prova? Ou atribuir um valor mitigado pelo grau de autenticidade alcançado? Em que pese corrente em sentido contrário, entendemos que não observância dos regramentos da cadeia de custódia não pode ser rotulada (ou confundida) com a obtenção TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 ilegal da prova. A prova a ser custodiada é legal, pois, do contrário, nem merece ser guardada. No capítulo em estudo, o elemento objeto da custódia não tem vícios instrumentais na sua obtenção, processuais ou legais. Em razão de algum evento acidental ou intencional, tem maculada a sua custódia genuína. Isso interfere na sua qualidade. Nossa posição é a de que a prova permanece legítima e lícita, pode ser questionada a sua autenticidade. Seu valor será maior ou menor quanto mais ou menos se respeitou o procedimento da cadeia de custódia. Não pode ser descartada pelo juiz, mas valorada [CUNHA, Rogério Sanches. Pacote Anticrime – Lei n° 13.964/2019: Comentários às alterações no CP, CPP e LEP. Salvador: Editora Juspodivm, 2020, p. 179-180. Grifei]. No mesmo sentido: O ponto de partida para entendermos a finalidade da prova da cadeia de custódia é a sua compreensão no direito norte americano, de onde foi importada a discussão. [...] Mais especificamente, a prova da cadeia de custódia é uma das técnicas utilizadas naquilo que lá se chama de “autenticação da prova”. [...] O problema da autenticação da prova reduz-se a uma questão: é este item de evidência, esta prova, o que o seu proponente diz que é? Assim, por exemplo, antes de um revólver ser admitido num julgamento de homicídio, alguma evidência deve apontar para o fato de que esse revólver é, de fato, a arma do crime; antes de um pacote de cocaína ser introduzido num processo por tráfico de drogas, deve haver alguma indicação de que o conteúdo do pacote é o mesmo apreendido com o acusado e que contém substância identificada como cocaína. [...] Dito isso, é inevitável a pergunta: por que é necessária a autenticação da prova? Porque a prova ‘inautêntica’, no sentido dos termos que vimos, não é relevante. Se a droga apresentada em juízo foi apreendida em outro caso penal ou se a arma apresentada pela acusação não tem qualquer relação com o homicídio sob julgamento, esses objetos não têm o condão de tornar mais ou menos provável o fato a ser julgado. [...] A consequência da falta de autenticação da prova decorre diretamente disso. Se a prova é irrelevante para o caso, ela deve ser desconsiderada pelo julgador. Se há uma probabilidade pequena, média ou grande de a prova ser autêntica, ou seja, de ser aquilo que se diz que ela é, o valor da prova deve ser tomado na medida daquela probabilidade. Qualquer dúvida sobre a questão da autenticação da prova, portanto, diz respeito ao mérito, isto é, ao peso da prova e à probabilidade do fato, e não à licitude ou admissibilidade da prova [DALLAGNOL, Deltan Martinazzo; CÂMARA, Juliana de Azevedo Santa Rosa. A cadeia de custódia da prova. In A prova no enfretamento à macrocriminalidade. Org. SALGADO, Daniel de Resende; QUEIROZ, Ronaldo Pinheiro de. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 362- 363]. (Grifei). Ainda valendo-me dos fundamentos empregados pelo Ministério Público e na mesma esteira, transcrevo precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), desta Corte e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais alinhados ao mesmo entendimento: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 Nesse sentido é a jurisprudência do c. STJ, do e. TJMMG e do e. TJMG (grifos aditados): HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. NULIDADES E PEDIDOS NÃO APRECIADOS NO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A BUSCA E APREENSÃO. DEVASSAS NOS SMARTPHONES APREENDIDOS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E NO APLICATIVO WHATSAPP. EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE A QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. CONDENAÇÃO QUE NÃO TEVE POR BASE NENHUMA PROVA ORIUNDA DA DEVASSA NOS APARELHOS APREENDIDOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS PACIENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. [...] 3. Não se verifica a alegada ‘quebra da cadeia de custódia’, pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova. 4. [...]. 6. Habeas corpus denegado [STJ - HC: 574131 RS 2020/0089692-5, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 25/08/2020, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2020]. [...] A partir desta transcrição, tenho como muito claro que as mídias não constituíram o único meio de prova dos autos, conforme pretendeu fazer crer o autor. E, nesse caso, ainda que não tenham sido apreciadas durante a instrução criminal, destaco, por desídia da defesa, que não a requereu, nenhum prejuízo lhe foi causado. Sem prejuízo para a defesa ou para a acusação, não há que se falar em nulidade, nos termos do princípio francês do pas de nullité sans grief, que se consagrou no artigo 499 do CPPM, que transcrevo: ‘Art. 499. Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa’ [TJMMG. Trecho do acórdão da Revisão Criminal nº 2000005-69.2020.9.13.0000. Relator Des. James Ferreira Santos. Julgamento 16/01/2020]. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR - NULIDADE DA PROVA PERICIAL - QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – IMPERTINÊNCIA - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO - AUTORIA E MATERIALIDADE DO NARCOTRÁFICO COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - DOSIMETRIA - ABRANDAMENTO DO REGIME E DETRAÇÃO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Inexistindo comprovação de adulteração dos exames periciais de constatação preliminar e toxicológico definitivo e estando coincidentes, neles, todas as informações fulcrais acerca da materialidade delitiva do tráfico de drogas, não há razão para a anulação da prova com fundamento em quebra da cadeia de custódia. Ademais, no âmbito do processo penal, em homenagem ao princípio pás de nullité sans grief, consagrado pelo legislador no artigo 563 do CPP, não deve ser declarada a nulidade quando não resultar prejuízo comprovado para a parte que a alega. 2. Se a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas pelo firme conjunto probatório, não há que se falar em absolvição ou desclassificação. 3. Impõe-se a manutenção do regime fechado para o início do cumprimento de pena, considerando o quantum de reprimenda carcerária imposta e a recidiva, nos termos do que preceitua o artigo 33, § 2º, 'b' do Código Penal. 4. A detração prevista no art. 387, § 2º, do CPP deve ser TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 realizada apenas quando importar em alteração do regime prisional inicial, sendo certo que, caso contrário, trata-se de competência do juízo da execução, nos termos do art. 66, III, c, da LEP. 5. Recurso não provido. [TJ-MG - APR: 10079200027179001 Contagem, Relator: Eduardo Brum, Data de Julgamento: 28/04/2021, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/05/2021]. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - AFASTADAS PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO, INÉPCIA DA DENÚNCIA, QUEBRA NA CADEIA DE CUSTÓDIA, ILEGALIDADE DA PROVA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA - TESTEMUNHO DE POLICIAIS MILITARES E VALIDADE DA PROVA – [...] Não há quebra na cadeia de custódia se falta demonstração de adulteração das provas, alteração da ordem cronológica dos diálogos ou interferências que os invalidam, tendo sido apreendido aparelho celular no flagrante com acesso aos dados nele armazenados - Oportunizado à defesa formular perguntas na audiência de instrução e julgamento e não havendo recusa da testemunha em responder não há ilegalidade na prova colhida. A afirmação da testemunha de que não se lembrava do conteúdo perguntado não caracteriza cerceamento de defesa – Confirmada autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas, independente do núcleo do tipo praticado, a condenação é medida que se impõe - Pratica crime de associação para o tráfico quem se associa a duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, os crimes dos arts. 33, caput e § 1º, e 34 da Lei 11.343/06 – Em delitos como tráfico de drogas, que ocorrem na clandestinidade, os elementos de prova devem ser associados para a formação da convicção do julgador. Assim, aos depoimentos prestados por policiais deve-se dar crédito como se de qualquer outra testemunha fossem, eis que prestam compromisso e estão sujeitos às penalidades legais pelo falso, conforme entendimento firmado pelo STF [TJ-MG - APR: 10024190493551001 Belo Horizonte, Relator: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 01/12/2020, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/12/2020]. JULGADO - POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES E DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 62, INC. I, DO CÓDIGO PENAL - REDUÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. - Não pode ser declarado nulo qualquer ato que não gere demonstrado prejuízo às partes. Nesse sentido, o art. 563 do Código de Processo Penal dispõe que "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa" [...]TJMG - APR: 10382190003170001 MG, Relator: Catta Preta, Data de Julgamento: 13/04/0020, Data de Publicação: 30/04/2020]. Com todos esses fundamentos, afasto a terceira preliminar. Quarta preliminar – cerceamento de defesa A última preliminar arguida aponta para eventual cerceamento de defesa, em razão da falta de enfrentamento de todos os argumentos defensivos, relacionados à suspeição do juiz presidente, e ao impedimento de um dos juízes militares integrantes do CEJ, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 que, segundo seu entendimento, teria participado das investigações levadas a efeito pelo Ministério Público. A respeito dessas e de outras questões alinhavadas pela defesa, como o incidente de insanidade do réu, reclamações perante a Corregedoria deste Tribunal e o Conselho Nacional de Justiça, todas manejadas durante a marcha do processo, manifestando meu integral respeito à posição defendida pelo ilustre causídico, deixo claro que a ele não tenho como me alinhar. Trata-se de questões devidamente enfrentadas no âmbito de cada recurso, legítima e juridicamente interpostos, a tempo e modo, sendo certo que qualquer tentativa de se reavivarem os debates no entorno dessas teses, nesta via recursal de apelação, será considerada a destempo e, portanto, não sujeita a qualquer exame por parte desta colenda Segunda Câmara. Afastadas as preliminares, passo a analisar o mérito desta ação penal, que ora é submetida ao nosso exame. Conforme relatado, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais ofereceu, em 26/03/2020, denúncia em desfavor do 1º Ten PM Giovane Moreira Zanetii Campos e de outros policiais militares, pelo cometimento dos crimes de organização criminosa, com as causas de aumento de pena relacionadas ao uso de arma de fogo e concurso de funcionário público, do crime de corrupção passiva, com causa especial de aumento de pena, por grave desvio de dever funcional, e da contravenção penal de exploração de jogos de azar, todos na forma do art. 79 do CPM. O colendo CEJ, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, com os votos unânimes de seus integrantes, nos termos da sentença encartada no evento 207, condenou o acusado a uma pena total de 13 (treze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, como incurso nas sanções do art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850, de 2013, e do art. 308, §1º, do Código Penal Militar (CPM). Ainda por unanimidade, absolveu o réu da contravenção penal que lhe tinha sido imputada, com os fundamentos do art. 439, alínea “e”, do CPM. Insurgindo-se contra a condenação imposta, o réu argumentou, quanto ao mérito, que a decisão colegiada de primeiro grau se pautou, tão somente, nas informações reunidas nas ações cautelares e no “inquérito criminal” presidido pelo Ministério Público, conquanto tenham sido desprezadas todas as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, da ampla defesa e do devido processo legal. Essa tese defensiva, no meu entendimento, não está consonante com a realidade dos fatos nem com as provas do processo. Analisei com acuidade estes autos e tantos outros que aportaram nesta Segunda Câmara, em virtude da prevenção que se estabeleceu para este relator, podendo concluir, sem qualquer dúvida razoável, que as provas produzidas na fase investigativa, e devidamente confirmadas durante a instrução processual, restaram demonstradas, de modo inconteste, em desfavor do réu. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 Assisti, com atenção e interesse, a cada depoimento prestado pelas testemunhas arroladas no processo, tanto de acusação como de defesa, e em momento algum as provas carreadas, abundantemente, aos autos foram minimamente desconstituídas. A testemunha Cap PM Carlos Silva Coelho, por exemplo, disse que confiaria no Ten Zanetti e o aceitaria para trabalhar sob seu comando. Afirmou que a notícia dos fatos surpreendeu a todos, mas não repercutiu na tropa. Sobre os fatos, contudo, não falou nada, por puro desconhecimento. A testemunha 1º Ten PM Bruno Alves Pardine se declarou colega de turma do réu, contra quem nada de errado tem a alegar, e disse acreditar que sua escolha para exercer a função de P/3 no 2° BPE, certamente, levou em conta os critérios colocados pelo advogado responsável pela defesa técnica, quais sejam, boa índole, caráter, capacidade profissional, entre outros. Sobre os fatos, de igual forma, negou qualquer conhecimento. A testemunha Ten Cel Oto Flávio Souza Jacome disse desconhecer qualquer fato que desabone a conduta do réu. E, respondendo às perguntas do advogado, concordou que os critérios de lealdade, profissionalismo e confiança sejam observados para se escolher um oficial de Estado-Maior. Entretanto informou que o Ten Zanetii já estava na P/3 quando assumiu o comando e somente foi mantido na função. Ainda respondendo ao advogado, a testemunha disse que o P/3 de uma Unidade, por ter responsabilidade no planejamento de todas as operações, acaba tendo acesso a algumas informações, mas não tem como função precípua buscá-las e, muito menos, qualquer relação com a Diretoria de Inteligência (ADINT), cabendo ao oficial que exerce a função de P/2 essa busca e essa interação. Genericamente, e também respondendo ao advogado, falou da possibilidade de um homicídio cometido em Belo Horizonte repercutir, eventualmente, na 2ª Região de Polícia Militar. E, quanto ao padrão de vida do réu, disse desconhecer. A defesa, na sua peça recursal, apontou, por exemplo, o fato de a testemunha arrolada pela acusação, 1º Ten PM Rafael Augusto Mateus Machado, ter afirmado, no seu depoimento, sobre a comunicação que fez, ao comando da Unidade, de uma ameaça que recebeu, proferida pelo corréu ex-Sd PM Giltommy Teixeira da Costa, a mando de Danone e intermediada pelo Ten Zanetii, para que essa testemunha interrompesse a apreensão de máquinas caça-níqueis pertencentes a Danone, e para forçar a mesma testemunha a ingressar na organização criminosa Hexagrama e dela participar. Visando desconstituir essa prova produzida em desfavor do réu, a defesa enfatizou a negativa pelas testemunhas de defesa – Cel PM QOR Washington Mendes Pereira e Ten Cel PM Robson Geisel da Cruz – de terem recebido a mesma comunicação. O que depreendi desses depoimentos não foi, necessariamente, uma negativa quanto ao recebimento da comunicação. As testemunhas, na verdade, afirmaram que não estavam se lembrando da comunicação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 24 Ora, não se lembrar de um fato não significa, necessariamente, sua negativa. E, convenhamos, exigir que um comandante de Unidade da Polícia Militar, que processa volumes consideráveis de informações diárias, sobre assuntos os mais diversos e originados de um considerável número de pessoas, consiga se lembrar de todas elas, sobretudo se do recebimento dessa informação já tenha decorrido lapso temporal considerável, como no caso presente, a mim não me parece razoável e muito menos exigível. No seu interrogatório, o réu não se furtou a responder a qualquer pergunta e informou sobre a solicitação que fez ao seu advogado para não interferir, de modo a possibilitar, segundo seu entendimento, a plena atuação do CEJ. E, embora tendo confirmado o recebimento de valores fixos mensais e de outros valores maiores que alegou lhe teriam sido adiantados, buscou justificar tais recebimentos como pagamento pelo serviço de segurança pessoal que prestava a Danone, na modalidade identificada popularmente como “bico”. Zanetti alegou, ainda, como motivo para ter-se lançado nas atividades ilícitas a que responde nesta ação penal, uma penúria financeira gravíssima, que o teria colocado de frente com duas alternativas únicas e possíveis: ou teria de complementar seus vencimentos com alguma atividade paralela ou praticaria o autoextermínio, para possibilitar o recebimento de uma pensão por sua esposa e por seus dois filhos menores de idade. A justificativa não é crível nem razoável e muito menos tolerável. Se, à época dos fatos, o réu, sendo um 1º Ten da Polícia Militar, que recebia vencimentos devidos ao posto de capitão, já que exercia a função de chefe da Seção de Planejamento e Operações da Unidade, há mais de dois anos, conforme relatou, chegou a essa situação dramática, lastimável e extremada, o que dizer dos sargentos, dos cabos e dos soldados que ele comandava, e que, a toda evidência, recebem muito menos que ele a título de vencimentos? E mais, o que dizer de centenas de milhares de brasileiros forçados, por falta de alternativas, a sobreviverem, com suas famílias, mediante o recebimento de um salário mínimo ou pouco mais que isso? Teriam todos que se lançarem na delinquência ou praticariam o autoextermínio? A justificativa, data venia, além de esdrúxula, constitui verdadeiro deboche e se amolda a um abuso que não pode ser tolerado e muito menos acatado, sob qualquer ângulo de observação que se queira adotar. O réu confirmou, no seu interrogatório, que era remunerado com R$500,00 (quinhentos reais) por escolta realizada a Danone e que desconhecia o teor das reuniões, porque não se aproximava do ponto onde ocorriam, limitando-se, apenas, a pedido de Danone, a monitorar o movimento dos participantes. Mas disse, também, que Danone tinha muito medo de ser assaltado ou assassinado. Confirmou que, só a partir do final do ano de 2019, percebeu que Danone tinha envolvimento com máquinas caça-níqueis e outras atividades ilícitas e espúrias, porque passou a receber pedidos esquisitos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 25 dele, como abordar pessoas desconhecidas, fiscalizar bares onde havia máquinas caça-níqueis funcionando, apreender máquinas caça-níqueis pertencentes aos concorrentes de Danone, entre outras. Zanetti também falou, em juízo, que Danone chegou a lhe propor “dar baixa em um determinado indivíduo”, ou seja, matar alguém. Reportou-se aos homicídios atribuídos a Danone, diretamente ou a seu mando, sendo um no bairro Saudade, outro no bairro Vera Cruz e outro no interior de um veículo modelo Honda Civic, que teria sido queimado quando a vítima ainda estava com vida. Confessou que pesquisava e lia todos os Boletins de Ocorrência envolvendo homicídios em Belo Horizonte e na Região Metropolitana de Belo Horizonte, pois tinha que fazer estatística na P/3 do 2º BPE, mas negou que essa atividade tivesse como fim proteger Danone e a organização Hexagrama. Zanetti não negou as mensagens que trocou com Danone nem o seu teor. Mas, sem nenhuma cerimônia e com muita desfaçatez, afirmou, perante o juízo, que respondia a Danone como se estivesse atendendo aos seus pedidos, só para não perder o seu “bico”. Mas, na verdade, enganava Danone e não atendia os seus pedidos. A versão apresentada pelo réu somente se sustentaria mediante a possibilidade de Danone ser um ingênuo, um inocente. Mas, por tudo o que consta dos autos, a ingenuidade e a inocência são características que passam ao largo da pessoa de Danone, que, ao contrário, revela postura de líder do mal, com atitudes atrabiliárias, violentas, inconsequentes e vocacionadas para o mando, para a imposição e para a subjugação das pessoas sob seu comando, bem como para o extermínio daqueles que se opõem aos seus interesses. No depoimento que prestou no evento 360, a testemunha de acusação Ten Cel PM Adriano Nepomuceno de Carvalho, antes de responder aos questionamentos que lhe foram formulados pelos integrantes do CEJ e pelos advogados em relação aos seus constituídos, expôs brevemente os fatos nos quais os policiais militares, em geral, e o Ten Zanetti, em particular, estavam envolvidos. Nessa síntese, descreveu sobre a forma como Danone se relacionava com os integrantes da organização criminosa que liderava. E, em redação livre, disse que os contatos com os militares eram amplos, profundos e irradiados na Região Metropolitana de Belo Horizonte e que os militares respondiam ao comando de Danone, com um temor reverencial, aos moldes do que se nutre pelas autoridades, submetiam-se ao seu comando e seguiam suas diretrizes, aparentando ter, até mesmo, uma certa afeição e admiração por ele, Danone. Disse que as ligações eram mais fortes entre Danone e os policiais militares, cujas ações se destinavam à ampliação dos negócios da organização criminosa, com apreensão de máquinas caça-níqueis dos concorrentes, comparecimento aos estabelecimentos comerciais para ameaçar os comerciantes no sentido de tirarem tais máquinas e instalarem, posteriormente, as pertencentes a Danone, sob pena de apreensão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 26 Falou de alguns casos em que os militares chegaram a quebrar as máquinas, para romperem a resistência, estando de serviço algumas vezes, de folga em outras. Disse do repasse de informações privilegiadas sobre operações policiais de combate ao jogo de azar, do oferecimento de armas por alguns militares a Danone, nomeando-os, inclusive, das encomendas de armas, coldres e munições a alguns militares. A testemunha se reportou à senha que era empregada por Danone para convencer os comerciantes a aderirem à sua prática contravencional, com garantia de não serem importunados pela fiscalização da Polícia Militar. Danone deixava uma água mineral paga no estabelecimento comercial, que era apanhada em seguida por um policial militar integrante da organização, simbolizando a parceria estabelecida para o mal. A entrega da água era uma espécie de salvo-conduto para aquele comerciante praticar o jogo de azar sem ser molestado. Contou que alguns policiais militares mais próximos eram convidados para festas, em uma boate chamada Observatório – onde Danone pagava os ingressos, as contas, inclusive de familiares –, tiravam fotos no interior da casa e as postavam em redes sociais. Relatou as atividades de segurança praticadas por outros militares, durante reuniões entre Danone e seus concorrentes, e, por fim, reportou-se às consultas realizadas por militares, notadamente o réu, aos sistemas da Polícia Militar, sobre boletins de ocorrência, mandados de prisão, dados de pessoas e de veículos, tudo para atender às necessidades de Danone. Testemunhou sobre o projeto ambicioso liderado por Danone, de expandir o domínio por toda a RMBH, com a exploração das máquinas caça-níqueis. Testemunhou, também, sobre uma ocorrência em que outro policial militar efetuou vários disparos de arma de fogo contra a residência de um desafeto de Danone e, pasmem, descreveu a morte de um indivíduo, que foi queimado no interior de um veículo modelo Honda Civic, quando ainda estava vivo, por policiais militares a mando de Danone. Senhores magistrados! Em que pese o enorme respeito que nutro pelo ilustre advogado responsável pela defesa técnica do réu, Dr. Jorge Vieira Rocha, minha convicção se firmou, de maneira inarredável, quanto ao cometimento pelo réu, 1º Ten PM Zanetti, das condutas que lhe foram imputadas na denúncia, de organização criminosa e de corrupção passiva. Reconheço o esforço hercúleo despendido pelo ilustre advogado, que trouxe aos autos inúmeras questões relacionadas a supostas nulidades, numa tentativa aguerrida e corajosa de anular o processo. Mas não me convenci, em qualquer momento, de que a douta defesa tenha logrado êxito na desconstituição das provas abundantemente trazidas aos autos em desfavor do réu. E, nessa esteira, julgo relevante transcrever, a seguir, parte da sentença colegiada de primeiro grau, que estou confirmando, por seus próprios e legítimos fundamentos: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 27 [...] No desenrolar dos fatos, o líder da OrCrim envia mensagens para o réu, propondo um “negócio”, referindo-se à prática de homicídio em desfavor de indivíduo identificado como Marcos, vulgo Marquinho, responsável por ter, em tese, praticado furtos às máquinas caça-níqueis da OrCrim. As mensagens extraídas no telefone celular de Danone, informam que o réu se incumbe em cooptar policiais militares, subordinados no âmbito do 2º BPM para a prática da execução, referindo-se ao 2º Sgt PM Edimilson César de Oliveira, corréu nos autos nº 2000321-76.2020.9.13.0002, sendo negociada a paga ou recompensa pela prática do homicídio, o valor de 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada militar, cooptado, incluindo o réu, 1º Ten PM Giovanni Moreira Zanetti Campos. Na sequência das IMAGENS 62, 63 e 64 Danone exibe imagens da vítima a ser assassinada, trata-se de Marcos Souza de Brito, sendo que na IMAGEM 65 é enviado por Danone o endereço de Marcos, qual seja, Rua Aldenisia Pereira de Souza, 67, bairro: Florença, Antiga: 41, tudo constante da medida cautelar nº 2000163-152020.9.13.0004. Na contextualização de mensagens, importante consignar que, o 1º Ten PM Giovanni Moreira Zanetti Campos, além de integrar a organização criminosa, também vendia “serviços” para a execução de pessoas por encomenda. Depreende-se das IMAGEM 65 e 66, Evento 1, OUT10, pág. 41, da medida cautelar nº 2000163-15.2020.9.13.0004, que o “assassinato por encomenda”, execução de pessoas rivais à OrCrim, seria prestado diretamente pelo próprio réu, afinal, o 1º Tenente Zanetti gostava de fazer, como se expressou, contudo, havendo impedimento, o “serviço” era terceirizado para uma guarnição do 2º BPE, in casu, guarnição comandada pelo 3º Sgt PM Edimilson César de Oliveira, IMAGEM 70, confira: 1º Ten PM Zanetti: Esse fds eu não estou de serviço, vou ter que terceirizar o esquema. 1º Ten PM Zanetti: Aí vc sabe como é Danone: Sem problema! 1º Ten PM Zanetti: Vou combinar e te falo Danone: Quanto acha que resolve? Danone: Pra poder me programar 1º Ten PM Zanetti: Não sei, pq esse trem eu que gosto de fazer, só que eu estarei só semana que vem na rua 1º Ten PM Zanetti: Te falo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 28 Danone: Blz 1º Ten PM Zanetti: Me pediram 2.500 pra cada um, te aperta? Pq se ficar ruim pra vc vai ter que ser no dia que eu estiver no turno Danone: Show de bola 1º Ten PM Zanetti: Já com a arma que vão rodas Danone: Não dá pra dar baixa não? 1º Ten PM Zanetti: Vou conversar, mas é um trem ruim de ficar barganhando Danone: Não o valor é excelente 1º Ten PM Zanetti: O prob e que sempre trab em 4 Danone: Falo dar baixa no cara Danone: Matar ele! Danone: Pago valor maior sem problema Observa-se que o réu e a equipe do 3º Sgt PM Edimilson César de Oliveira, empreendem todos os esforços e levantamentos de dados pessoais e da residência da vítima, denominada como “alvo”, como se vê nas IMAGENS 62, 63, 64, 68, 69 e 70, fotos da pessoa a ser assassinada, por método de execução e do domicílio em que poderia ser encontrada. As provas dos autos, demonstram que o réu e o corréu, 3º Sgt PM Edimilson César de Oliveira (autos nº 2000321-76.2020.9.13.0002), agiam para praticar o homicídio, estando em serviço fardados ou nos horários de folga, à paisana. Vale destacar, que o estratagema utilizado pelo réu no planejamento do homicídio a mando do líder da OrCrim, consistia em simular uma “troca de tiros legítima” em abordagem policial, conforme resumo de conversa contida na pág. 40, Evento 1, OUT10, da medida cautelar nº 2000163-15.2020.9.13.0004. Na contextualização acima, depreende-se que a conduta do réu além de integrar a OrCrim, consultando sistemas internos da PMMG, realização de escolta e proteção direta ao líder da OrCrim, também ofertava a prática do crime de homicídio por encomenda, atividades típicas das milícias da cidade do Rio de Janeiro, tudo para auferir lucros. No dia 21/08/2019 (IMAGEM 91, Evento 1, OUT11, pág. 11, da medida cautelar nº 2000163-15.2020.9.13.0004), Danone envia mensagem através do telefone nº (22) 98121-0311 para o réu solicitando a arregimentação de 10 (dez) homens para sua proteção uma reunião, oferecendo pagar R$250,00 (duzentos e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 29 cinquenta reais) para cada, oportunidade em que o réu se prontifica a providenciar e gerenciar a escolta solicitada. Na sequência das IMAGENS, as provas dos autos, deixam claro que seria uma reunião no restaurante Carretão de Contagem com a participação de 4 (quatro) líderes do jogo de bicho. O objeto da reunião de “mafiosos” da região leste, seria em torno de roubo de máquinas caça-níqueis da OrCrim, como se vê na IMAGEM 94, pag. 12, Evento 1, OUT11, da medida cautelar nº 2000163-15.2020.9.13.0004. A exponencial segurança encomendada pelo líder da OrCrim ao réu, consistia no uso de viatura policial e outra equipe velada para acompanhar e prestar segurança durante todo o evento. Danone indaga ao 1º Ten Zanetti se 10 (dez) pessoas seriam suficientes para sua segurança no encontro com os líderes de organizações criminosas, conjuntura em que o réu informa ser suficiente, uma vez que seriam 4 (quatro) homens de serviço caracterizados, armados com 4 (quatro) fuzis e o restante à paisana, vide IMAGEM 99 e 100. 1º Ten PM Zanetti: To pensando melhor aqui, essa equipe que vai antes, vou mandar caracterizada, parar a vp em frente ao local, e outra equipe no veículo pra te acompanhar [...] Danone: Acha q 10 pessoas e o suficiente? 1º Ten PM Zanetti: Sim, 4 de serviço caracterizado com 4 fuzis Danone: maravilha 1º Ten PM Zanetti: Mais o velado 1º Ten PM Zanetti: Ninguém e doido desse tanto não Danone: Na hora de sair tem como escolta até certa altura o resto acelero sozinho 1º Ten PM Zanetti: [emoji de positivo] Danone: Vou ir no blindado tbm 1º Ten PM Zanetti: [emoji de positivo] Ver-se, às escâncaras, que o réu, 1º Tenente Zanetti, cooptava policiais militares para que, fortemente armados, exercessem a segurança pessoal do líder da OrCrim; fuzis estavam a serviço do crime organizado tudo mediante pagamento de propina. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 30 O 1º Tenente Zanetti atuava como o gestor do “braço armado” da organização criminosa liderada por Danone, vale lembrar que exercia a função de P/3 no 2º BPE, circunstância que lhe proporcionava articular e arregimentar policias militares corruptos no 2º BPE. Nas IMAGENS 103 e 104, pág. 15, Evento 1, OUT 11, da medida cautelar nº 2000163-15.2020.9.13.0004, fica claro o pagamento de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) na conta do réu, 1º Ten PM Giovanni Moreira Zanetti Campos, para repassar a propina para os demais militares que haviam sido cooptados para realizar o serviço de segurança ao líder da OrCrim. Em sede de interrogatório (Evento 667, dos autos 2000321-76.2020.9.13.0002), o réu admite realizar serviços de segurança para Jonathan Magnum Peres, todavia não se trata de confissão, mas admite provas contundentes já constante nos autos. Com respaldo no livre convencimento, o Conselho Especial de Justiça, considerou procedentes os termos da denúncia em relação ao réu, 1º Ten PM Giovanni Moreira Zanetti Campos, como integrante de organização criminosa, motivo pelo qual a condenação é medida que se impõe. Entendeu o CEJ/PM, à unanimidade de votos, como procedente a denúncia estar o réu incurso no art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/2013. O CEJ/PM constatou que o réu utilizou arma de fogo em benefício da organização criminosa, sobretudo para dar demonstração de força e segurança ao líder da OrCrim, quando das escoltas realizadas, com destaque à reunião com chefes do crime organizado no restaurante Carretão em Contagem/BH, bem como se disponibilizada a realizar assassinatos com encomenda à mando do líder da OrCrim, mediante paga. Em relação a causa de aumento de pena previsto no art. 2º, §4º, inciso II, da Lei nº 12.850/2013, concurso de funcionários públicos na organização criminosa, restou plena e absolutamente comprovada, uma vez que o réu se valeu da condição de oficial da P/3 do 2º BPE para realizar consulta no sistema da Polícia Militar, em benefício da OrCrim, gerenciar e coordenar atividades de escolta e proteção ao líder da OrCrim, inclusive com o uso de viaturas e armamentos da PMMG, tudo em decorrência do cargo público de policial militar e da função que ocupava. O 1º Ten PM Giovani Moreira Zanetti Campos, também foi denunciado pela prática de corrupção passiva e com a causa de aumento de pena, por violação de dever funcional. As provas dos autos, demonstram de forma incontestável e substancial, ter o réu, obtido vantagem indevida em razão da função pública. Na condição de policial militar, valeu-se da sua função pública, colocando-se à disposição da organização criminosa, visando obter TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 31 pagamentos indevidos, conduta que se amolda perfeitamente ao tipo penal da corrupção passiva, in verbis: Art. 308. Receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem: Pena - reclusão, de dois a oito anos. Aumento de pena § 1º A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o agente retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional. Observa-se no Evento 1, OUT10, pág. 13, da medida cautelar nº 2000163-15.2020.9.3.0004, no dia 20/06/2018, em decorrência de diligências realizadas no município de Esmeraldas/MG para cooptação de pontos de exploração de jogos de azar para a OrCrim, em contrapartida, o réu envia os seus dados bancários para o líder da OrCrim, oportunidade em que é efetivado depósito bancário no valor R$750,00 (setecentos e cinquenta reais) em favor de Luciana Cristina Batista Coimbra, esposa do réu, 1º Ten PM Giovani Moreira Zanetti Campos, como se vê nas IMAGENS 19, 20 e 21. Na sequência, as interceptações telefônicas constantes no Evento 1, OUT 11, da medida cautelar em apenso nº 2000163-15.2020.9.13.0004, o acusado, 1º Ten PM Giovanni Moreira Zanetti Campos, manteve o mesmo número de terminal, nº (31) 98892- 3225, sendo que Jonathan Magnum Peres passa a utilizar o terminal nº (22) 98121-0311. No dia 18/05/2019, Jonathan Magnum Peres envia um comprovante bancário para o réu, 1º Ten PM Giovani Moreira Zanetti Campos, no valor de R$1.000,00 (mil reais), contraprestação econômica decorrente das atividades e “serviços” prestado pelo réu à OrCrim, vide IMAGEM 80, do Evento 1, OUT 11, pág. 2 da medida cautelar nº 2000163-15.2020.9.13.0004. No dia 20/06/2019 observa-se que Jonathan Magnum Peres envia ao réu comprovante de depósito bancário no valor de R$1.000,00 (mil reais), vide IMAGEM 81, do Evento 1, OUT 11, pág. 3 da medida cautelar nº 2000163-15.2020.9.13.0004. No dia 08/07/2019, o 1º Ten PM Giovani Moreira Zanetti Campos envia mensagem inusitada para o líder da OrCrim, Jonathan Magnum Peres, oportunidade em que solicita adiantamento das parcelas que tinha a receber da organização criminosa. Os fatos acima, denotam claramente que o acusado integrava a OrCrim de forma permanente e estável, recebendo propina de R$1.000,00 (mil reais) ao mês, denotando que exercia uma função de expressiva e notável importância dentro da organização criminosa a justificar o pagamento regular, caracterizando-se a continuidade delitiva. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 32 Como dito, o réu realizava levantamento para exploração de jogos de azar; realizava escolta; proteção direta ao líder da OrCrim; cooptava policiais militares para trabalhar em prol da organização criminosa; aceitava proposta de “homicídio por encomenda” do líder da OrCrim e etc. assumindo o status de um verdadeiro gerente da organização criminosa, liderada por Danone, conclusão a que se chega em decorrência do pedido de adiantamento da propina que recebia da OrCrim, R$1.000,00 (mil reais) por mês, totalizando o valor de R$6.000,00 (seis mil reais), confira nas IMAGENS 82 e 83: “1º Ten PM Zanetti: Bom dia meu irmão. Tudo bem? Mais uma vez venho te pedir ajuda, t peço desculpa por isso, mas só tenho vc para recorrer. To com uma mala pesada para Adm, veja por gentileza, se existe alguma possibilidade de vc me ajudar, preciso antecipar aquela moral que vc me dá até o fim do ano. Sei que já te pedi muita coisa e vou entender se vc não puder, mas em princípio, esse valor junto com meu pgto esse mês eu resolvo essa pendência. Estou esperando só acabar de pagar o carro tb pra vender ele, aí resolvo minha situação. Te agradeço mais uma vez Abraço Danone: Opa... bom dia chefia! Danone: Tudo bem Graças a Deus Danone: Pq estou na estrada de quanto vc precisa? 1º Ten PM Zanetti: 6.000 Danone: pra até quando precisa? 1º Ten PM Zanetti: Pro dia 20, se der Danone: Blz, vou correr atrás aqui pra levantar isso pra vc! Na IMAGEM 84 consta foto do comprovante de depósito bancário e logo abaixo Danone informa que “Amanhã faço dos outros mil restantes. Meu limite de saque é só de 5 mil diário”. Na IMAGEM 87, Jonathan Magnum Peres envia comprovante de pagamento no valor de R$1.000 (mil reais). Na sequência dos atos de corrupção passiva praticados pelo réu, em decorrência do esquema de segurança providenciado para uma reunião no restaurante Carretão de Contagem com a participação de 4 (quatro) líderes do jogo de bicho, o réu arregimenta 10 (dez) homens, oferecendo pagar R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) para cada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 33 Na IMAGENS 103 e 104, pág. 15, Evento 1, OUT 11, da medida cautelar nº 2000163-15.2020.9.13.0004, Danone envia comprovante de pagamento de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) na conta do réu, 1º Ten PM Giovanni Moreira Zanetti Campos, ficando encarregado de repassar o dinheiro de propina para os demais policias militares que haviam sido cooptados. Na IMAGEM 109, pág. 18, Evento 1, OUT 11, da medida cautelar nº 2000163-15.2020.9.13.0004, Danone envia comprovante de depósito bancário na conta do réu, propina paga no valor de R$1.000,00 (mil reais) à título de presente para seus filhos. No dia 20/02/2019, também há outro depósito de R$1.000,00 (mil reais) na conta do réu, vide IMAGEM 112, pág. 20, Evento 1, OUT 11, da medida cautelar nº 2000163-15.2020.9.13.0004, comprovante enviado por Jonathan Magnum Peres. Comprova-se o recebimento de vantagem indevida, eis que um oficial da Polícia Militar recebe dinheiro de líder de organização criminosa, circunstância que foi recorrente, como acima demostrado. Em sede de interrogatório (Evento 667, dos autos 2000321-76.2020.9.13.0002), o réu admite que recebeu valores de Jonathan Magnum Peres, a título de pagamento pelos serviços de segurança que exercia como segunda atividade, todavia não se trata de confissão, mas admite provas irrefutáveis já constante nos autos. As investigações promovidas pelo Ministério Público/Gaeco, demonstraram que o 1º Ten PM Giovani Moreira Zanetti Campos, solicitou e recebeu, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, em razão do cargo público de policial militar, vantagem indevida consistentes na promessa de vantagem indevida, violando dever de ofício, consoante no disposto no art. 308, §1º, do CPM, condenação que se impõe. [...] Senhores magistrados! Como é desconfortante prolatar voto assim, em desfavor de um oficial que a Polícia Militar formou e forjou, com grande esforço, para conduzir homens na defesa da sociedade e da Pátria, mas que deixou a linha planejada para sua carreira, preferindo se alinhar ao mundo do crime. A postura adotada pelo réu durante seu interrogatório, que foi corroborada pelas teses defensivas, no curso de todo o processo, inclusive na audiência de julgamento, as quais foram reforçadas e enfatizadas nas razões apelativas, não servem para a conclusão de sua inocência, e não passaram de uma tentativa vã de dar um verniz de legalidade aos crimes graves e difamantes que praticou, em unidade de desígnios com civis e com outros policiais militares, para convencer, não se sabe quem, de que estava infringindo, apenas, uma norma disciplinar, com uma singela realização de bico, para safar-se de um quadro de lamúria financeira. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 34 As condutas delitivas perpetradas e julgadas neste processo já ostentariam sua gravidade natural, por serem contrárias às leis, à ordem, às pessoas, às instituições e à sociedade. Mas, por terem sido praticadas pelo réu, um 1º Ten da Polícia Militar, que tinha sido selecionado entre todos os oficiais da Unidade, segundo os critérios de boa índole, caráter e profissionalismo, entre outros, conforme insistiu em afirmar a própria defesa técnica, para exercer função de destaque no Estado-Maior da Unidade, tais condutas assumem contornos de uma gravidade ainda mais expressiva e com força para degradar e corroer a honra, a ética e o pundonor militar de quem as praticou. Mas não é só isso. Puseram abaixo, também, a honra, a ética e o pundonor militar de todos seus subordinados, pares e superiores hierárquicos, que lhe dedicaram respeito e confiança. Macularam, violentaram e aspergiram lama na reputação, no prestígio e nas tradições da Instituição Militar que abrigou o réu e que lhe proporcionou uma carreira sólida e cobiçada, que o reconheceu e o distinguiu. Antes de concluir o meu voto, ainda julgo de relevo manifestar-me sobre a petição do evento 47 e os laudos que a acompanharam, o que faço apenas por consideração ao ilustre advogado, Dr. Jorge Vieira Rocha, em razão da vedação, pela jurisprudência dos tribunais superiores, do aditamento às razões recursais. Nesse sentido, cito a decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que transcrevo a seguir: [...] PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA INTERPOSTA NA ORIGEM, ALEGANDO QUE A CONDENAÇÃO SERIA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. VERTENTE NARRATIVA CONDENATÓRIA COM RESPALDO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. MATÉRIA NÃO ALEGADA EM TEMPO NA ORIGEM. ADITAMENTO POSTERIOR DAS RAZÕES RECURSAIS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. – O Tribunal estadual examinou detidamente a prova oral produzida e concluiu que a vertente narrativa eleita pelo Conselho de Sentença e que resultou na condenação do agravante tem assento nos autos, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova. A alteração desse entendimento não tem lugar na via estreita, de cognição sumária do writ. – Acerca das teses de ilegalidade na dosimetria da pena, o Tribunal local não se pronunciou. Dessarte, não pode esta Corte Superior sobre elas decidir, em caráter originário, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. – Não há que se falar em omissão indevida no acórdão de apelação criminal ou em negativa de prestação jurisdicional, já que o capítulo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 35 da dosimetria da pena não foi oportunamente devolvido ao exame da Corte local, nas razões recursais. – De modo especial, no procedimento perante o Tribunal do Júri, o efeito devolutivo da apelação é adstrito aos fundamentos da sua interposição (Súmula n. 713/STF). – A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, “[i]nterposta apelação, a prática de novo ato processual com intuito de aditar às razões recursais fica obstada pela preclusão consumativa” (HC n. 469.281/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 8/11/2018, DJe 23/11/2018). – Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 652.079/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021) Para além disso, estou me alinhando ao posicionamento adotado pela eminente procuradora de Justiça doutora Elba Rondino, segundo o qual o resultado apurado com os laudos periciais não tenha alterado em nada as conclusões expostas no parecer constante do evento 10. O que foi apontado naqueles laudos, se muito, constituem meras irregularidades, que nem de muito longe afetam as provas robustas, hígidas, firmes, incontestes e cabais carreadas aos autos em desfavor do réu. Assim, afirmo, do ponto mais alto das minhas convicções, não haver qualquer razão para se alegar que o crime de organização criminosa perpetrado pelo réu, com uso de armas de fogo e concurso de funcionário público, não tenha sido devidamente demonstrado nos autos. Em igual medida, não há de se “tentar tapar o sol com a peneira” e negar o cometimento, pelo ora apelante, por repetidas vezes, do crime de corrupção passiva, com a causa especial de aumento de pena, uma vez que o crime foi praticado com grave violação do dever funcional. Outro ponto que merece nossa atenção está relacionado aos repetidos pedidos formulados pelo advogado do réu, para se retirar de pauta este processo que estamos julgando. Nesse sentido, peço vênia para transcrever a decisão monocrática que prolatei, para indeferir o quarto pedido no mesmo sentido e que integrará o meu voto, por sua relevância: [...] Vistos, etc. Este processo de apelação criminal foi pautado para julgamento por esta colenda Segunda Câmara, pela primeira vez, para a audiência do dia 1º de dezembro de 2022, mas foi retirado de pauta, a requerimento do advogado que patrocina a defesa técnica do acusado, Dr. Jorge Vieira da Rocha, que fez juntar aos autos, com a petição do evento 21, documentos dando conta de agendamentos anteriores, de duas outras audiências com sua participação, sendo a primeira para as 11h, na Vara Trabalhista da 3ª Região localizada em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 36 Manhuaçu/MG, e a segunda para as 16h40min, na Vara Única da cidade de Montalvânia/MG. O pedido foi deferido com o meu despacho do Evento 23, ocasião em que determinei a reinclusão do processo na pauta do dia 15 de dezembro de 2022, ficando as partes, para tanto, intimadas de antemão, nos termos do extrato da ata publicado no Evento 28. Dessa decisão acusaram ciência as partes, nos eventos 27 e 32, respectivamente. Ocorre que, no dia 14 de dezembro de 2022, com a petição do evento 33, o ilustre advogado requereu novamente a retirada de pauta do processo em tela, apensando, à sua peça reivindicatória, atestado médico que o afastava de suas atribuições pelo tempo de 30 dias, a partir de 13 do mesmo mês. Este relator considerou a justificativa pertinente e atendeu ao pedido do causídico, retirando, mais uma vez, o processo de pauta, nos termos do evento 37. Depois de se dar por intimado das decisões constantes dos eventos 38 e 42, esta última redesignando o julgamento do feito para a sessão ordinária da Segunda Câmara do dia 09 de fevereiro de 2022, o nobre advogado, com a petição do evento 45, alegando o conhecimento fortuito de provas supervenientes, fez apensar aos autos a cópia dos laudos periciais n. 2022.024.000210- 024-012168876-06, n. 2022.024.000210-024-012168880-04 e n. 2022-024-000210-024-012168873-70 do Instituto de Criminalística da Polícia Civil de Minas Gerais, versando a respeito das perícias realizadas nos aparelhos telefônicos apreendidos na posse de Jonathan Magnum Perez, líder da Organização Criminosa, cognominada de Operação Hexagrama. Requereu, na oportunidade, o recebimento e o conhecimento da mencionada manifestação com efeito de emenda às razões recursais, em observância ao fenômeno da serendipidade a favor do réu, bem como, por não se tratar de manifestação recursal preclusa (por existir prova nova), tumultuária ou procrastinatória, seja dada a relevância da prova em relação ao processo criminal militar; a declaração de nulidade dos autos do processo, em razão da ilicitude da prova originária; vista à eminente procuradora de Justiça com assento neste Tribunal; e a redesignação da sessão de julgamento da apelação, prevista para o dia 09/02/2023, às 14h. Na data seguinte, de 08 de fevereiro de 2022, com o despacho do evento 47, indeferi o pedido, em acatamento à expressa vedação de emenda às razões recursais, ditada pela pacífica jurisprudência dos tribunais superiores, conforme se depreende do excerto transcrito a seguir: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA INTERPOSTA NA ORIGEM, ALEGANDO QUE A CONDENAÇÃO SERIA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. VERTENTE NARRATIVA CONDENATÓRIA COM RESPALDO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. MATÉRIA NÃO ALEGADA EM TEMPO NA ORIGEM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 37 ADITAMENTO POSTERIOR DAS RAZÕES RECURSAIS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. – O Tribunal estadual examinou detidamente a prova oral produzida e concluiu que a vertente narrativa eleita pelo Conselho de Sentença e que resultou na condenação do agravante tem assento nos autos, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova. A alteração desse entendimento não tem lugar na via estreita, de cognição sumária do writ. – Acerca das teses de ilegalidade na dosimetria da pena, o Tribunal local não se pronunciou. Dessarte, não pode esta Corte Superior sobre elas decidir, em caráter originário, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. – Não há que se falar em omissão indevida no acórdão de apelação criminal ou em negativa de prestação jurisdicional, já que o capítulo da dosimetria da pena não foi oportunamente devolvido ao exame da Corte local, nas razões recursais. – De modo especial, no procedimento perante o Tribunal do Júri, o efeito devolutivo da apelação é adstrito aos fundamentos da sua interposição (Súmula n. 713/STF). – A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, “[i]nterposta apelação, a prática de novo ato processual com intuito de aditar às razões recursais fica obstada pela preclusão consumativa” (HC n. 469.281/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 8/11/2018, DJe 23/11/2018). – Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 652.079/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021) Inconformado com a decisão monocrática que proferi, o ilustre advogado voltou aos autos, dessa feita com a petição do evento 48, para arguir a nulidade do mencionado despacho, sob a alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988, ocasião em que reiterou o inteiro teor do contido na manifestação/requerimento com ou sem efeito de emenda às razões recursais. Ato contínuo, com a decisão do evento 50, decidi converter o julgamento em diligência e abrir vista dos autos à eminente procuradora de Justiça com atuação neste Tribunal, tendo-se em conta os laudos periciais produzidos no Instituto de Criminalística do Estado de Minas Gerais, que ainda não tinham sido apreciados pelo Órgão Ministerial, com o objetivo de evitar, assim, a ocorrência da surpresa processual. A eminente procuradora de Justiça, com sua manifestação do evento 54, se pôs ciente dos documentos juntados no evento 45, afirmando, contudo, que tais documentos em nada alteram as conclusões expostas no parecer constante do evento 10, o qual ficou integralmente ratificado, protestando, ainda, pela reinclusão do feito em pauta na sessão de julgamento, essa que foi, em acatamento à TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 38 manifestação ministerial, redesignada para o dia 30 de março de 2022, conforme atos dos eventos 60 e 61. O incansável advogado, em face dessa redesignação de julgamento para a audiência, vem novamente aos autos, dessa feita com a petição do evento 62, que fez acompanhar de dois atestados médicos, um afastando o próprio causídico de suas atividades laborais pelo prazo de 30 dias e outro pertinente à sua filha. Estes são os fatos, decido: É consabido que o ato da sustentação oral levada a efeito pelas partes da Tribuna, embora reconhecidamente válida e necessária, não constitui ato obrigatório, tanto é assim que sua previsão não alcança todos os tipos de julgamento. Lado outro, não se pode negar a realidade fática de que muitos advogados, sequer se inscrevem para fazê-la. Por não ser a sustentação oral considerada um ato essencial à defesa, é discricionário o deferimento do pedido de adiamento da sessão de julgamento, não gerando, portanto, nulidade a sua negativa. Nesse sentido, o excerto que transcrevo a seguir: [...] AgRg no HABEAS CORPUS Nº 538.645 – SP ((20190303907-2) RELATOR: MINISTRO NEFI CORDEIRO AGRAVANTE: LUIZ HENRIQUE CAVALCANTI ANDRADE (PRESO) ADVOGADO: ADRIANO PROCÕPIO DE SOUZA – SP188301 AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO IMPETRADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE ADIAMENTO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INDEFERIMENTO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. WRIT DENEGADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois em consonância com a jurisprudência desta Corte. 2. Por não ser a sustentação oral considerada um ato essencial à defesa, é discricionário o deferimento do pedido de adiamento da sessão de julgamento, não gerando, portanto, nulidade a sua negativa, ainda mais quando não requerido em tempo hábil. 3. Agravo regimental improvido. No mesmo sentido, o Excelso Supremo Tribunal Federal (STF), fixou o entendimento de que, por possuir caráter facultativo, o indeferimento de pedido de adiamento de sessão de julgamento, pela impossibilidade de comparecimento do advogado da parte para oferecer sustentação oral, não gera nulidade. Veja-se, a seguir: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 39 (AR XXXXX AgR, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 12/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 26/04/2019 PUBLIC XXXXX-04/2019) Habeas Corpus. Processual Penal. Alegação de cerceamento de defesa. Defensores que não puderam estar presentes à sessão de julgamento da apelação para oferecer sustentação oral. Ausência de nulidade. Precedentes. Ordem denegada. 1. O Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que, por possuir caráter facultativo, o indeferimento de pedido de adiamento de sessão de julgamento, pela impossibilidade de comparecimento do advogado da parte para oferecer sustentação oral, não gera nulidade. 2. Ademais, conforme já se manifestou a Suprema Corte a excepcionalidade do adiamento de uma sessão de julgamento por alegada impossibilidade de comparecimento do Advogado do réu, impõe e justifica a exigência de necessária comprovação da causa impeditiva invocada. Esse ônus processual, que foi por ele descumprido, não pode ser, agora, invocado em benefício do impetrante, para o efeito de desconstituir decisão validamente proferida pelo Tribunal (HC nº 61.714/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, Dj de 15/03/91. 3. Habeas Corpus denegado. [...] (HC XXXXX, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 03/12/2013, DJe-022 DIVULG XXXXX-01-2014 PUBLIC 03-02-2014) Assim, não se verifica ilegalidade a ensejar a concessão da ordem, pois como restou consignado o indeferimento do pedido de adiamento da sessão de julgamento é ato discricionário do julgador que deve ser, ademais, manejado em tempo hábil, não gerando, portanto, nulidade a sua negativa, ainda mais quando não requerido em tempo hábil. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL. EM RECURSO ESPECIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO DE ADIAMENTO DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. AGRAVO DESPROVIDO. Este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a parte não tem direito ao adiamento da sessão para realizar sustentação oral, sendo facultativo ao julgador deferir ou não o pedido, segundo os critérios de relevância e efetiva demonstração do justo impedimento, sendo imprescindível, em qualquer hipótese, que o pleito seja formulado em tempo hábil. Precedente. Agravo desprovido. (AgRg no REsp XXXXX/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, Julgado em 06/06/2019, DJe 13/06/2019 Assim, considerando que o agravante não apresentou qualquer elemento capaz de alterar a conclusão do julgado, mantenho o posicionamento firmado na decisão agravada. Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo regimental. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 40 A acrescentar, ainda, a estes fundamentos, somente o fato de ter o aguerrido defensor se utilizado de todos os meios disponíveis e previstos no nosso ordenamento jurídico, para prover a defesa do acusado, com o apensamento aos autos de longas e detalhadas petições, umas em seguida a outras, com argumentos fartos e repetidamente apresentados, os quais foram devidamente enfrentados, a tempo e modo, antes de serem acatados ou rechaçados, não havendo qualquer possibilidade, segundo a minha compreensão, para se alegar cerceamento de defesa, ofensa ao princípio do contraditório, violação ao devido processo legal ou outra nulidade que o valha. Lado outro, atento aos recorrentes pedidos para adiamento das sessões de julgamento no âmbito desta ação penal, concluo, com alto grau de convicção, pela pretensão procrastinatória do julgamento, razão pela qual, indefiro o pedido formulado na petição do evento 62 e mantenho, na pauta do dia 30 de março de 2023, o julgamento deste processo, pela colenda Segunda Câmara, advertindo o distinto e vibrante causídico, de sua possibilidade no sentido de interpor o recurso que julgar pertinente, em face desta decisão monocrática que profiro. Belo Horizonte, 29 de março de 2023. Desembargador James Ferreira Santos Relator Por fim, concluindo, de fato, o meu voto, por todas as razões expostas, conheço do recurso de apelação interposto pela defesa, e a ele nego provimento, para manter intacta a respeitável sentença prolatada pelo colegiado de primeiro grau, que, reconhecendo os argumentos articulados pelo Ministério Público e a eles se aderindo, condenou o réu 1º Ten PM Giovane Moreira Zanetii Campos, pela prática dos crimes do art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850, de 2013, e do art. 308, §1º, do CPM, a uma pena total definitiva de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, e que entendeu, ainda, que a contravenção penal descrita na denúncia não restou caracterizada pela conduta do réu, uma vez que não estabeleceu ou explorou jogos de azar, sendo absolvido por insuficiência de provas nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM. É assim que voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 30 de março de 2023. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 41 Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator